Tribunal: CARF
Processo: 19311.720295/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL. LUCRO REAL ANUAL.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário por meio do lançamento decai em cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador, nos casos em que há pagamento do respectivo tributo e inexiste dolo, fraude ou simulação. Lançamentos efetivados e cientificados após este prazo devem ser cancelados por força da decadência.
DECADÊNCIA. IRRF. DOLO. PRAZO.
Nos casos em que comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial desloca-se daquele previsto no art.159 para as regras estabelecidas no art.173 (ambos do CTN), onde ficou constatado que, sob as regras deste último, ocorreu a decadência para os fatos geradores compreendidos no período de 31/01/2011 a 30/11/2011.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Se não comprovado a participação nos atos infracionais, deve-se afastar a atribuição da responsabilidade solidária pelo crédito tributário correspondente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
GLOSA DE DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA. CABIMENTO.
É de se manter a glosa das despesas quando o contribuinte não comprova a efetividade da prestação dos serviços, principalmente quando verificado que os contratos foram simulados.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO. FALTA DE INFORMAÇÕES DETALHADAS ACERCA DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. GLOSA PARCIAL (50%).
As despesas com serviços de táxi aéreo precisam estar acompanhadas de documentos capazes de identificar, minimamente, as datas das viagens, os passageiros transportados, a origem e o destino dos voos. A falta de tais informações, na medida em que impossibilita a autoridade fiscal de avaliar a necessidade do dispêndio, se vinculados às atividades empresarias, justifica a glosa da despesa. A glosa deve ser reduzida à metade, pois constatado a adição de 50% da referida despesa no cômputo do lucro real.
DESPESAS REALIZADAS POR DIRETORES EM VIAGENS. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÕES DE BRINDES E ARTIGOS DE USO PESSOAL.
As despesas realizadas por diretores em viagens, referentes a gastos com alimentação e aquisição de brindes e artigos de uso pessoal, não são consideradas necessárias para a atividade da empresa, sendo portanto Indedutíveis para fins de apuração do lucro real.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte a comprovação das operações e correspondentes despesas que considera dedutíveis para fins de imposto de renda, incluindo sua efetividade.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CUMULADA COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento. Aplicável o racional da Súmula no 105, CARF, aos fatos geradores ocorridos após 2007.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. INFRAÇÃO. GLOSA DE DESPESAS. CONTRATO SIMULADO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO/CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o pagamento. (CARF/CSRF/acórdão n.9101-004.543, de 07/11/2019).
Para aqueles casos em que, pela natureza da despesa glosada, não se permite inferir pela automática tributação do IRRF, deve-se cancelar a sua exigência.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO.
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a mesma sorte terá o auto de infração correlato, observadas suas bases de cálculo, formas de apuração e alíquotas próprias.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720295/2017-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.835 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
EMS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL. LUCRO REAL ANUAL.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário por meio do
lançamento decai em cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador, nos casos em que há pagamento do respectivo tributo e inexiste dolo,
fraude ou simulação. Lançamentos efetivados e cientificados após este prazo
devem ser cancelados por força da decadência.
DECADÊNCIA. IRRF. DOLO. PRAZO.
Nos casos em que comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
prazo decadencial desloca-se daquele previsto no art.159 para as regras
estabelecidas no art.173 (ambos do CTN), onde ficou constatado que, sob as
regras deste último, ocorreu a decadência para os fatos geradores
compreendidos no período de 31/01/2011 a 30/11/2011.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Se não
comprovado a participação nos atos infracionais, deve-se afastar a atribuição
da responsabilidade solidária pelo crédito tributário correspondente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
GLOSA DE DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA. CABIMENTO.
É de se manter a glosa das despesas quando o contribuinte não comprova a
efetividade da prestação dos serviços, principalmente quando verificado que os
contratos foram simulados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720295/2017-13
Fl. 5553
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
TÁXI
AÉREO.
FALTA
DE
INFORMAÇÕES DETALHADAS ACERCA DA NECESSIDADE DOS
SERVIÇOS PRESTADOS. GLOSA PARCIAL (50%).
As despesas com serviços de táxi aéreo precisam estar acompanhadas de
documentos capazes de identificar, minimamente, as datas das viagens, os
passageiros transportados, a origem e o destino dos voos. A falta de tais
informações, na medida em que impossibilita a autoridade fiscal de avaliar a
necessidade do dispêndio, se vinculados às atividades empresarias, justifica a
glosa da despesa. A glosa deve ser reduzida à metade, pois constatado a adição
de 50% da referida despesa no cômputo do lucro real.
DESPESAS REALIZADAS POR DIRETORES EM VIAGENS. GASTOS
COM ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÕES DE BRINDES E ARTIGOS DE
USO PESSOAL.
As despesas realizadas por diretores em viagens, referentes a gastos com
alimentação e aquisição de brindes e artigos de uso pessoal, não são
consideradas necessárias para a atividade da empresa, sendo portanto
Indedutíveis para fins de apuração do lucro real.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte a comprovação das operações e correspondentes despesas
que considera dedutíveis para fins de imposto de renda, incluindo sua
efetividade.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
COBRANÇA CUMULADA COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA
SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. O
instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento. Aplicável o racional da Súmula no 105,
CARF, aos fatos geradores ocorridos após 2007.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. INFRAÇÃO. GLOSA
DE DESPESAS. CONTRATO SIMULADO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no
art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PAGAMENTOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DA
OPERAÇÃO/CAUSA.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Fl. 5554
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro
lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam
sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis,
mas não prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e
IRRF devido à ausência de causa para o pagamento. (CARF/CSRF/acórdão
n.9101-004.543, de 07/11/2019).
Para aqueles casos em que, pela natureza da despesa glosada, não se permite
inferir pela automática tributação do IRRF, deve-se cancelar a sua exigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO.
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro
tributo, a mesma sorte terá o auto de infração correlato, observadas suas bases
de cálculo, formas de apuração e alíquotas próprias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e em relação ao recurso voluntário (i) dar provimento integral para (a)
reconhecer a decadência do lançamento do IRPJ e da CSLL relativo ao ano calendário de 2011; e
(b) afastar a exigência do IRRF incidente sobre pagamentos realizados a título de despesas não
comprovadas feitos a beneficiários não identificados/pagamentos sem causa; (ii) dar provimento
parcial para (a) reduzir a glosa de despesas com serviços de taxi aéreo à metade, nos termos do
voto do Relator; e (b) o recurso de Luiz Carlos Borgonovi e de Israel Domingos Bacas para
manter a responsabilidade passiva solidária apenas quanto ao crédito tributário pertinente ao
lançamento de IRPJ e de CSLL proveniente das glosas das despesas com os pagamentos à
empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda. e ao consequente crédito tributário do lançamento de
IRRF sobre a mesma matéria; (iii) negar provimento ao recurso relativamente (a) à glosa de
despesas com viagens; (b) à glosa de outras despesas não comprovadas; (c) à glosa de despesas
consideradas inidôneas – pagamentos feitos com base em contrato simulado e à qualificação da
respectiva multa de ofício; (d) aos juros sobre a multa de ofício; (e) ao IRRF incidente sobre
pagamentos realizados à empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda., considerados feitos a
beneficiários não identificados/pagamentos sem causa; (f) do apontado como responsável
solidário o Sr. Luiz Fernando Barbosa dos Santos. Por maioria de votos, dar provimento integral
ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada, vencidos os Conselheiros Cláudio de
Fl. 5555
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Andrade Camerano e Luiz Augusto de Sousa Gonçalves que davam provimento parcial apenas
para o seu cancelamento pertinente aos períodos dos lançamentos de IRPJ e de CSLL onde se
restabeleceram as despesas glosadas e a exoneração do crédito tributário do período alcançado
por força da decadência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André Severo
Chaves.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Redator designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto
de Souza Goncalves (Presidente) e Fernando Augusto Carvalho de Souza.
Relatório
Primeiramente, entendo mais adequado, no caso dos autos, iniciar pelo relatório
fiscal e autos de infração, em face da variedade de autuações promovidas, sua extensão e,
também por força de que algumas delas foram excluídas total ou parcialmente, com apresentação
de recurso de ofício, o qual já adianto que deve ser reconhecido, pois o crédito tributário
exonerado (tributo e multa) excede o limite de alçada atual.
A seguir, os principais destaques das autuações, de forma resumida, mas sem
perder nenhum elemento indispensável à sua compreensão, a matéria tributável apurada e
reproduzida nos autos de infração, no caso, de IRPJ, CSLL e de IRRF, este último por conta de
apuração de pagamentos sem causas e/ou de natureza não comprovada, relativamente aos anos
calendário de 2011, 2012, 2013 e 2014.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
[...]
3. O contribuinte tem por atividade econômica a indústria e comércio de
medicamentos.
4. Sujeita-se, na parte que se refere à dedutibilidade de despesas, aos seguintes
dispositivos legais:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 11, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1996
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e
tendo em vista as disposições da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, da Lei
Fl. 5556
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

no 9.065, de 20 de junho de 1995, e das Leis no 9.249 e no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, resolve:
Art. 1o Esta Instrução regula a determinação e o pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, inclusive
das equiparadas, das sociedades civis em geral, das sociedades cooperativas
em relação aos resultados obtidos em operações ou atividades estranhas à sua
finalidade e das sociedades civis de prestação de serviços relativos às
profissões legalmente regulamentadas.
(...)
Art. 21. Na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro somente serão dedutíveis as provisões:
I - para o pagamento de férias de empregados;
II - para o pagamento de décimo-terceiro salário;
III - para créditos de liquidação duvidosa;
IV - técnicas das companhias de seguro e capitalização bem como das
entidades de previdência privada, quando constituída por exigência da
legislação especial a elas aplicável.
(...)
Bens Não Relacionados com a Produção ou Comercialização
Art. 25. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro é vedada a dedução:
I - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
II - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços.
Parágrafo único. Consideram-se intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização:
a) Os bens móveis e imóveis utilizados no desempenho das atividades de
contabilidade ;
b) Os bens imóveis utilizados como estabelecimento da administração;
c) os bens móveis utilizados nas atividades operacionais, instalados em
estabelecimento da empresa;
d) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário,
utilizados no transporte de mercadorias e produtos adquiridos para revenda, de
matéria-prima, produtos intermediários e de embalagem aplicados na
produção;
Fl. 5557
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

e) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário, as
bicicletas e motocicletas utilizados pelos cobradores, compradores e
vendedores nas atividades de cobrança, compra e venda;
f) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário, as
bicicletas e motocicletas utilizados nas entregas de mercadorias e produtos
vendidos;
g) os veículos de transporte coletivo de empregados;
h) os bens móveis e imóveis utilizados em pesquisa e desenvolvimento de
produtos ou processos;
i) os bens móveis e imóveis próprios, locados pela pessoa jurídica que tenha a
locação como objeto de sua atividade;
j) os bens móveis e imóveis objeto de arrendamento mercantil nos termos da Lei
no 6.099, de 1974, pela pessoa jurídica arrendadora;
l) os veículos utilizados na prestação de serviços de vigilância móvel, pela
pessoa jurídica que tenha por objeto essa espécie de atividade.
Despesas com Alimentação
Art. 26. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro é vedada a dedução de despesas com a
alimentação de sócios, acionistas e administradores.
Art. 27. As despesas com alimentação somente poderão ser dedutíveis quando
fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
Parágrafo único. A dedutibilidade a que se refere este artigo independe da
existência de Programa de Alimentação do Trabalhador e aplica-se, inclusive,
às cestas básicas de alimentos fornecidas pela empresa, desde que
indistintamente a todos os empregados.”
(...)
Em seguida, a autoridade fiscal promoveu várias intimações solicitando
esclarecimentos e documentos acerca de determinadas despesas, ocasião em que procedeu à
análise e respostas da contribuinte.
A seguir as observações e conclusões da autoridade fiscal:
19. No que se refere às despesas de viagens, para as quais foram apresentados
comprovantes, são glosadas pela fiscalização aquelas que, por determinação
legal, não podem ser deduzidas, como é o caso dos gastos com alimentação do
Sr. Luiz Fernando Barbosa dos Santos, Diretor de Relações Institucionais, face
à vedação expressa contida no artigo 26 da Instrução Normativa SRF no 11, de
21 de fevereiro de 1996, e ainda as referentes aos gastos com táxi em cujos
recibos não são citados dados mínimos que demonstrem sua idoneidade, tais
como trajeto percorrido, nome completo e CPF do taxista, e com artigos com
características de brindes ou de uso pessoal (canetas Montblanc, roupas e
acessórios de grife de luxo, vários Iphones e outros produtos da marca Apple).
Fl. 5558
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

20. Quanto aos gastos com manutenção de aeronaves, igualmente são glosadas
pela fiscalização, tendo em vista que a IN SRF no 11, de 21 de fevereiro de
1996, no artigo 21, parágrafo único, não relaciona esse meio de transporte na
relação exaustiva de veículos que são considerados como instrinsecamente
relacionados à produção ou comercialização de bens ou serviços para efeitos
de dedutibilidade de despesas.
21. Outras despesas relacionadas ao centro de custos “Relações
Institucionais”, mesmo intimado e reintimado, e apesar das várias dilações de
prazos concedidas, o contribuinte não as comprovou, sendo assim glosadas.
[...]
23. Entretanto, não se verifica esse mesmo rigor no controle dos gastos
milionários com os serviços de táxi aéreo (R$ 7.845.490,30 em 2011, R$
11.122.578,91 em 2012, R$ 16.990.439,91 em 2013, e R$ 5.269.764,740 em
2014), prestados pela empresa São Conrado Táxi Aéreo Ltda., notadamente
sobre datas, motivos e trajetos das viagens, nem tampouco passageiros
transportados e respectivos cargos na empresa fiscalizada, cabendo ressaltar
que as normas da Anac não afastam a obrigatoriedade legal do fiscalizado de
apresentar ao fisco os comprovantes de que tais serviços foram prestados no
interesse das operações de produção ou comercialização da empresa. Mesmo
na contabilidade, diferentemente da vinculação exata a cada centro de custos,
as despesas com táxi aéreo são relacionadas simplesmente ao denominado
“Aeronaves”. Não se pode olvidar que esses serviços de táxi aéreo
normalmente seriam destinados à alta cúpula administrativa do contribuinte, e
a lógica é a de que estariam vinculados na Escrituração Contábil Digital
(ECD) aos centros de custos correspondentes, isto é, “Presidência”,
“Diretoria”, ou outros relacionados às atividades dos altos executivos ou
assessores. Não faz sentido, portanto, que até pequenos dispêndios sejam
controlados com grande rigor pela empresa fiscalizada, enquanto que os gastos
milionários com serviços de táxi aéreo sejam aparentemente tratados sem
grande preocupação de controle quanto a terem sido utilizados no interesse
direto das atividades de produção ou comercialização do contribuinte, o que
leva à conclusão que a fiscalizada certamente possui os registros de quando,
onde, e por quem e por qual motivo foram utilizados, mas optou por não
discriminar os verdadeiros centros de custos na Escrituração Contábil Digital
(ECD) e não apresentá-los à fiscalização. Consequentemente, essas elevadas
despesas, amparadas somente por notas fiscais de serviços apresentadas pelo
contribuinte, que discriminam genericamente “serviços de táxi aéreo”,
desacompanhadas de maiores informações, não comprovam que foram
utilizadas no interesse direto da produção ou da comercialização, motivo pelo
qual são glosadas pela fiscalização, nos termos dos arts. 247, 248, 249, inciso
II, 251, 277, 278, 279, 280, 281 e 288 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda).
24. O CASO JOSÉ DIRCEU
A Equipe Especial de Fiscalização 210512 da Coordenação-Geral de
Fiscalização que atuou na Operação Lava-Jato, em ação fiscal realizada na
empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda., CNPJ no 03.008.230/0001-95,
utilizada pelo ex-Ministro José Dirceu de Oliveira e Silva, CPF no 033.620.088-
95, na prática de crimes de Corrupção Passiva, Lavagem de Capitais e
Organização Criminosa, conforme já condenado na Ação Penal
Fl. 5559
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

504524184.2015.4.04.7000/PR, apurou transações dessa pessoa jurídica com a
EMS, relatando o que segue transcrito:
[...]
Com relação ao fato de ter mantido o contrato de prestação de serviços de
assessoria e consultoria com JOSÉ DIRCEU mesmo após ele ter sido preso,
argumentou que apenas cumpriu a sua obrigação contratual até a conclusão do
aditivo vigente até julho de 2014.
Todavia, esse argumento também não procede, uma vez que o contrato previa,
em sua cláusula 7a, que ele poderia ser rescindido caso qualquer das partes
não cumprisse suas obrigações e a cláusula 8a dispunha que o contrato poderia
ser denunciado com aviso prévio de 30 dias.
Note-se que contrato com a JDAC foi firmado em julho de 2009 e também foi
mantido por CINCO ANOS, apesar de não ter sido comprovado qualquer
serviço prestado nesse período.
Portanto, restou comprovado que os serviços contratados não foram prestados
e, portanto, o contrato firmado entre as empresas JDAC e EMS também foi
simulado, uma vez que o mesmo contém declarações e cláusulas não
verdadeiras.”
25. Diante do relatado, esta fiscalização está alinhada com a conclusão da
Equipe Especial de Fiscalização, isto é, de que houve sim simulação no
contrato de assessoria existente entre o contribuinte e a JD, com pagamentos
sem a efetiva prestação dos serviços.
26. Os pagamentos efetuados a terceiros e sem comprovada a causa estão
sujeitos à alíquota de 35% do IRRF, quando não for apurada a operação ou a
sua causa, nos termos do artigo 674, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). Sendo assim, estão sujeitos a essa
tributação os citados pagamentos à JD Assessoria e Consultoria Ltda., à São
Conrado Táxi Aéreo Ltda., e aqueles feitos em razão das despesas de viagens
glosadas e aquelas sem qualquer comprovação vinculadas ao centro de custos
“Relações Institucionais”..
27. Já da análise do Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur do contribuinte,
ficou constatado que o contribuinte reduziu as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL relativas aos anos calendário de 2012, 2013 e 2014 com as exclusões de
Provisões de Depreciação, o que está em desacordo com o artigo 21 da
Instrução Normativa SRF no 11, de 1996, porquanto este dispositivo autoriza
somente exclusões de provisões para o pagamento de férias de empregados, 13o
salário e para devedores duvidosos. Questionado a respeito dessa
irregularidade, o contribuinte apresentou como justificativa o fato de que essas
exclusões de provisões para depreciação no Lalur foram feitas com amparo no
art. 57, §15o da Lei no 4.506/64, com redação dada pela Lei 12.973/14.
Todavia, o que se verifica na Escrituração Contábil Digital (ECD) do
contribuinte, especificamente na conta contábil de resultado 4172520, é que os
encargos foram deduzidos para se chegar ao Lucro do exercício antes das
Adições e Exclusões. Consequentemente, essas exclusões de provisões para
depreciação no Lalur acarretaram diminuição indevida da base de cálculo do
Fl. 5560
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

IRPJ e da CSLL dos anos-calendário de 2012 a 2014, razão pela qual são
glosadas nesta ação fiscal.
28. Aplicável ainda a multa de 50% sobre os valores do IRPJ Estimativa e da
CSLL Estimativa que deixaram de ser recolhidos, tendo em vista as glosas das
despesas e exclusões efetuadas pela fiscalização, nos termos do disposto nos
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
MULTA QUALIFICADA
De fato, as constatações feitas pela Equipe Especial de Fiscalização
demonstram sem sombra de dúvidas que houve simulação no contrato de
prestação de serviços entre a EMS e a JD Assessoria e Consultoria Ltda., com
pagamentos sem causa no período de 60 (sessenta) meses, implicando na
dedução indevida de despesas e consequentemente em apuração a menor do
IRPJ e da CSL, evidenciando a vontade deliberada do contribuinte de ocultar
do fisco os verdadeiros montantes dos impostos e das contribuições realmente
devidos, o que impõe a aplicação da multa qualificada, nos termos dos artigos
256 e 957, inciso II, do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda).
Também implicam na qualificação da multa as deduções reiteradas de valores
vultuosos de dispêndios com serviços de táxi aéreo (R$ 7.845.490,30 em 2011,
R$ 11.122.578,91 em 2012, R$ 16.990.439,91 em 2013, e R$ 5.269.764,740 em
2014), porquanto evidente a intenção de impedir que o fisco tome conhecimento
quando, como, onde e por quem foram utilizados e se em atividades
intrinsecamente relacionadas com a produção ou comercialização dos produtos
da empresa (artigo 25, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 11, de 21 de
fevereiro de 1996.
[...]
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
A prática, em tese, de Crime Contra a Ordem Tributária, implica na
responsabilização dos administradores da empresa, pelas seguintes condutas
que caracterizam infração à Lei (artigos 124, 128 e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional):
Sr. LUIZ CARLOS BORGONOVI, CPF no 504.486.688-15, Diretor
Presidente, com domicílio fiscal na rua Manila, no 533, Parque Novo Oratório,
Santo André, SP, CEP 09250-430, responsável pela “contratação” e
pagamentos à JD Assessoria e Consultoria Ltda., bem como pelos pagamentos
reiterados e milionários pelos serviços de táxi aéreo à empresa São Conrado
Táxi Aéreo Ltda., sem comprovação de que estão intrinsecamente relacionados
às atividades de industrialização ou comercialização do contribuinte
fiscalizado;
Sr. ISRAEL DOMINGOS BACAS, CPF no 048.348.648-55, Diretor Vice-
Presidente, com domicílio fiscal na rua Coimbra, no 92, Resid Jd Tripoli,
Americana, SP, CEP 13478-880, responsável pela “contratação” e pagamentos
à JD Assessoria e Consultoria Ltda., bem como pelos pagamentos reiterados e
milionários pelos serviços de táxi aéreo à empresa São
Fl. 5561
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Conrado Táxi Aéreo Ltda., sem comprovação de que estão intrinsecamente
relacionados às atividades de industrialização ou comercialização do
contribuinte fiscalizado;
Sr. LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, CPF no 490.949.120-15,
Diretor de Relações Institucionais, com domicílio fiscal na rua Aristides Perini,
no 133, Condomínio Okinawa, Parque Brasil 500, Paulínia, SP, CEP 13140-
000, pela co-participação e gestão do contrato simulado com a JD Assessoria e
Consultoria Ltda,, conduta essa demonstrada principalmente por suas
assinaturas nos aditivos desse contrato.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – Lucro real Anual
Auto de Infração IRPJ

Infrações apontadas:

Fatos geradores mensais de 31/01/2011 a 30/11/2014 – Multa de 150%

Fatos geradores entre 31/03/2013 a 31/08/2014 – Multa de 75%

Fatos geradores entre 01/03/2013 a 31/12/2014 – Multa de 75%

Fatos geradores entre 31/01/2012 a 31/12/2014 – Multa de 75%
Fl. 5562
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Fatos geradores entre 31/01/2011 a 31/08/2014 – Multa de 150%

Fatos geradores entre 31/10/2012 a 31/12/2014
Auto de Infração CSLL

Trata-se de lançamento decorrente, pois são os mesmos fatos geradores e valores
então apontados no auto de infração de IRPJ, só variando no caso da Multa Isolada.
Auto de Infração IRRF
Fl. 5563
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Infrações apontadas:

Fatos geradores entre 31/01/2011 a 31/08/2014 – Multa de 150%

Fatos geradores mensais de 31/01/2011 a 30/11/2014 – Multa de 150%

Fatos geradores entre 31/01/2012 a 31/12/2014 – Multa de 75%

Fatos geradores entre 01/03/2013 a 31/12/2014 – Multa de 75%
DAS IMPUGNAÇÕES
- fls.2449 a 2576, da EMS S/A;
- segundo decisão da DRJ, não consta impugnação de ISRAEL DOMINGO
BACAS;
- fls.3100 a 3141, impugnação de de LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS
SANTOS;
- fls.3145 a 3184, impugnação de LUIZ CARLOS BORGONOVI;
A decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão de no 12-104.707
proferido pela 15a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 26 de dezembro de 2018, deu provimento
parcial às impugnações:
Fl. 5564
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma DAR PROVIMENTO PARCIAL às impugnações
apresentadas pelo contribuinte EMS S/A e pelos responsáveis solidários, para:
I) Com relação às questões preliminares:
I.a) REJEITAR a arguição de nulidade — Por unanimidade de votos;
I.b) ACOLHER PARCIALMENTE a alegação de decadência, no sentido de só
reconhecer a extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário em relação ao IRRF, especificamente quanto aos fatos geradores
ocorridos até 30/12/2011 — Por unanimidade de votos;
II) Com relação aos Autos de Infração de IRPJ e CSLL:
II.a) MANTER a glosa referente às despesas com serviços de táxi aéreo,
REDUZINDO, todavia, a multa de ofício de 150% para 75% — Por
unanimidade de votos;
II.b) MANTER a glosa referente às despesas de viagens não necessárias,
CONFIRMANDO a aplicação da multa de ofício de 75% - por unanimidade de
votos;
II.c) CANCELAR a glosa referente às despesas com manutenção de aeronaves
— Por maioria de votos — Vencido o julgador Marcelo Franco de Matos, que
votou pela manutenção da glosa, por entender que o contribuinte não logrou
comprovar que as aeronaves estavam intrinsecamente relacionadas com a
produção ou comercialização dos serviços;
II.d) MANTER a glosa referente às despesas não comprovadas,
CONFIRMANDO a aplicação da multa de ofício de 75% — Por unanimidade
de votos;
II.e) MANTER a glosa referente às despesas vinculadas ao contrato simulado
celebrado com a empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda, CONFIRMANDO
a aplicação da multa de ofício de 150% — Por unanimidade de votos;
II.f) CANCELAR a glosa referente às exclusões de provisões de depreciação —
Por unanimidade de votos;
II.g) MANTER PARTE das multas isoladas por falta de recolhimentos de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, ajustando-as às glosas aqui canceladas —
Por maioria de votos — Vencido o julgador Marcelo Franco de Matos, que
votou pelo cancelamento das referidas multas isoladas, por entender que as
mesmas teriam sido absorvidas pelas multas de ofício aqui aplicadas;
III) Com relação ao Auto de Infração de IRRF:
III.a) CANCELAR a parcela da exigência referente aos pagamentos das
despesas com serviços de táxi aéreo — Por maioria de votos — Vencido o
julgador Marcus Vinicius de Lacerda Amorim (Relator) — O julgador Marcelo
Franco de Matos redigirá o voto vencedor quanto a este item;
III.b) CANCELAR a parcela da exigência referente aos pagamentos das
despesas de viagens não necessárias — Por unanimidade de votos;
Fl. 5565
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

III.c) MANTER a parcela da exigência referente aos pagamentos de despesas
não comprovadas, CONFIRMANDO a aplicação da multa de ofício de 75% —
Por unanimidade de votos;
III.d) MANTER a parcela da exigência referente aos pagamentos de despesas
vinculadas ao contrato simulado celebrado com a empresa JD Assessoria e
Consultoria Ltda, CONFIRMANDO a aplicação da multa de ofício de 150% —
Por unanimidade de votos;
IV) Com relação aos responsáveis solidários:
IV.a) CONFIRMAR a responsabilidade solidária de LUIZ CARLOS
BORGONOVI em relação ao crédito tributário mantido, EXCETO quanto à
exigência de IRRF referente aos pagamentos de despesas não comprovadas;
IV.b) CONFIRMAR a responsabilidade solidária de ISRAEL DOMINGOS
BACAS em relação ao crédito tributário mantido, EXCETO quanto à exigência
de IRRF referente aos pagamentos de despesas não comprovadas;
IV.c) CONFIRMAR a responsabilidade solidária de LUIZ FERNANDO
BARBOSA DOS SANTOS em relação ao crédito tributário mantido, EXCETO
quanto à exigência de IRRF referente aos pagamentos de despesas não
comprovadas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (INOMINADOS) opostos pela EMS S/A e
ISRAEL DOMINGOS BACAS
Conforme Acórdão de no 12-110.261 proferido pela 15a Turma da DRJ/RJO, de
11 de setembro de 2019, conheceu-se dos embargos do Responsável Solidário no sentido de se
receber a apreciar a impugnação por ele apresentada em 24/11/2017, e:
III) DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação de fls. 4.214/4.253, no
sentido de:
a) RATIFICAR o que ficou decidido no ACÓRDÃO DRJ/RJO no 12-104.708, de
26/12/2018, com relação aos Autos de Infração de IRPJ, CSLL e IRRF;
b) CONFIRMAR a responsabilidade solidária de ISRAEL DOMINGOS BACAS
em relação ao crédito tributário mantido, EXCETO quanto à exigência de
IRRF referente aos pagamentos de despesas não comprovadas.

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
- fls.4262 a 4383, recurso da EMS S/A, no qual, após descrever as autuações,
resume o julgamento da DRJ:

1.2. DO JULGAMENTO PROFERIDO PELA E. DRJ/RJO
Resumidamente, com o objetivo de melhor contextualizar os autos à apreciação
dos D. Conselheiros, cada item acima detalhado foi julgado conforme adiante
seguindo a mesma sequência numérica:
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Em sede de preliminares, foram considerados improcedentes os argumentos de
nulidade, de acordo com o item I.a) e cancelados parcialmente os lançamentos,
apenas sobre os fatos geradores ocorridos anteriormente a 30/12/2011, por ter
ocorrido a respectiva decadência dos créditos tributários correspondentes,
conforme item I.b) do Acórdão. Em seguida, quanto ao mérito:
(I)
a glosa de despesas operacionais decorrentes da contratação de empresa
denominada
JD
Assessoria
e
Consultoria
Ltda.,
CNPJ
no
03.008.230/0001-95, foi mantida, no valor original de R$ 6.600.000,00,
acrescida de multa agravada no valor de 150%; perfazendo
aproximados R$ 5.610.000,00. Item II.e) do resultado do Acórdão.
(II)
a glosa de despesas relativas à serviços de taxi aéreo foi mantida, no
valor
de
R$
41.228.273,86,
perfazendo
um
principal
de
aproximadamente R$ 14.017.613,11, porém, reduzindo-se a multa de
150% para 75%, de acordo com o item II.a) do Acórdão.
(III) a glosa de outras despesas e custos denominadas “despesas de viagens
não necessárias” foi mantida, no montante de R$ 715.134,27,
acrescidos de multa de 75%, resultando em um valor supostamente
devido de R$ 425.504,89, de acordo com o item II.b) do Acórdão.
(iv) a glosa de despesas não comprovadas no valor de R$ 7.695.997,87,
perfazendo principal de aproximados R$ 2.616.639,27, acrescidos de multa de
75%, alcançando R$ 4.579.118,72 foi mantida, de acordo com o item II.d) do
Acórdão.
(v) a glosa de despesas com a manutenção de aeronave foi cancelada, de
acordo com o item II.c) do Acórdão.
(vi) a glosa de “exclusões indevidas”, em verdade decorrente da exclusão da
depreciação relativa às diferenças da contabilidade pelo IFRS e a depreciação
admitida pelas autoridades fiscais foi cancelada, tendo sido demonstradas por
meio de diligência constante dos autos, conforme o item II.f) do Acórdão.
Finalmente, foram mantidas parcialmente as multas isoladas pelos não
recolhimento das estimativas, na parte que em que se considerou absorvidas
pelas multas de ofício aplicadas, conforme item II.g) do Acórdão.
Para fins de IRRF:
(vii) Foi mantido o lançamento quanto aos pagamentos a beneficiários não
identificados/pagamentos sem causa cuja despesa no resultado do exercício
fora glosada no item (i) acima, tendo sido confirmada a aplicação, além da
multa cominada anteriormente de 150%, o gross-up decorrente da sua própria
indedutibilidade, dobrando assim o seu efeito (bis in idem matemático) à razão
de 35%, acrescidos de outra multa de 150%, alcançando assim 300% de multa
– as despesas do item (i) acima, aplicando-se-lhe cumulativamente o item (vii),
partira do montante de R$ 5.610.000,00 e alcançou o valor aproximado de R$
14.494.615,38 de principal, de acordo com o item III.d) do Acórdão.
(viii) foi cancelado o lançamento quanto aos pagamentos sem causa/a
beneficiário não identificado, em decorrência de supostamente terem sido feitos
sem a identificação de como teriam sido utilizados, uma vez demonstrados que
Fl. 5567
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

foram os beneficiários dos pagamentos, estes correlacionadas com o item (ii)
acima, conforme item III.a) do Acórdão.
(ix) foi mantido o lançamento efetuado relativo às “despesas não comprovadas
conforme TVF”, no valor de R$ 7.695.997,87, perfazendo principal de R$
4.143.998,85, confirmando a aplicação de multa de 75% que, cumuladas com
o item (iv) retro alcançam 150%, perfazendo valor aproximado de R$
7.251.997,99, que somados ao valor do item (iv) subira para R$ 11.831.116,71,
conforme item III.c) do Acórdão.
(x) foi cancelado o lançamento de IRRF sobre as “despesas de viagem não
necessárias”, uma vez demonstrado nos autos seus beneficiários,
correlacionada ao item (iii) retro, de acordo com o item III.b) do Acórdão.
Foi confirmada a responsabilidade solidária dos Diretores Luiz Carlos
Borgonovi, Israel Domingos Bacas e Luiz Fernando Barbosa em relação aos
créditos tributários mantidos, exceto quanto ao IRRF lançado relativamente ao
pagamento de despesas não comprovadas.
Em decorrência do julgamento em epígrafe, portanto, em apertadíssima síntese,
o presente Recurso Voluntário referir-se-á aos itens I.a), I.b), II.a), II.b), II.d),
II.g), III.c), e III.d) do Acórdão da E. DRJ.
[...]
2.2. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO QUESTIONAR AS
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2011 (IRPJ e CSLL)
As autoridades fiscais efetuaram a glosa de diversas despesas, de serviços de
taxi aéreo, de manutenção de aeronaves, bem como outras despesas, por meio
de auto a que se teve ciência em 25 de outubro de 2017
[...]
Dessa forma, requereu a Recorrente à E. Turma Julgadora que acolhesse a
matéria ora arguida e cancelasse a autuação relativa à exclusão, do lucro real
e da base de cálculo da CSL do exercício de 2011, ocorrida em 31 de dezembro
de 2016, uma vez que o período de apuração desses tributos é anual, e nos
termos do art. 150, § 4o, tal período de apuração estaria decaído.
A E. DRJ/RJO houve por bem não reconhecer a decadência nos termos do art.
150, § 4o quanto aos lançamentos em que entendeu que na suposta existência,
haveria necessariamente o deslocamento do prazo decadencial em direção ao
art. 173, I do CTN, tal como discorrido nos itens I.a) e I.b) do v. Acórdão.
Nesse sentido, seus argumentos serão adequadamente combatidos doravante, e
desde já requer a Recorrente seja reconhecida a decadência quanto aos
lançamentos de IRPJ e CSL uma vez que, existindo pagamento antecipado
inexistindo dolo, fraude ou simulação, nunca poderia haver o deslocamento do
fato gerador como pretendido pelo I. Relator.
2.3. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO QUESTIONAR AS
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2011 ATÉ OUTUBRO DE
2012 (IRRF)
Fl. 5568
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Melhor sorte não deve ter a “dupla tributação”, ou bis in idem, levado a cabo
ao fazer incidir o IRRF sobre os mesmo valores, mais, em se tratando de tributo
cuja incidência a título de antecipação é mensal, estarão decaídos todos os
lançamentos de janeiro de 2011 a outubro de 2012, inclusive (lançamento
após o 15o dia) na forma do art. 173, I do CTN, considerando que pagamentos
de IRRF quando devidos, o que resta claro da leitura do próprio AIIM, em sua
página s/n, onde se relacionam todos os valores recolhidos em decorrência das
despesas efetuadas.
[...]
Outrossim, entendeu o I. Relator de forma distinta quanto ao IRRF também.
Primeiramente, o I. Relator apresenta o precedente do STJ no Recurso Especial
N° 973.733/SC que assentou o entendimento de que, comprovada a ocorrência
de pagamento antecipado, e inexistindo dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial deve se dar com base no disposto no § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional, ou seja, a partir da ocorrência do fato gerador. O
referido RE, foi julgado em 12/08/2009 nos termos do art. 543-C do CPC. o que
implica, em razão do disposto no PARECER PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de
março de 2013, aprovado pela Portaria MF SN de 02 de julho de 2013, letra
"c", na vinculação de seu dispositivo à este órgão de julgamento em
cumprimento ao art. 7o da Portaria MF no 341/2011.
[...]
Em seguida, reconhece que não estaríamos diante da hipótese de ausência de
pagamento antecipado. Nesse momento, entende que haveria a decadência
parcial dos lançamentos entre 2011 e até outubro de 2012, eis que o
lançamento ocorrera em outubro de 2017 quanto ao IR e à CS.
No entanto, ressalva seu entendimento, afirmando que no caso do IRRF o fato
gerador é imediato, e por isso não estaria sujeita à antecipação. Adota então o
entendimento esposado no Ac. CSRF no 9202-002.597, no sentido de que o
prazo decadencial do IRRF deveria ser contado na forma do art. 173, I do
CTN....
[...]
Isso posto, com a devida vênia, temos dois equívocos fundamentais na analogia
adotada pelo I. Relator. A primeira, a de que no caso concreto, essa tributação
se refere sempre a pagamentos efetuados à pessoa jurídica, logo, não estamos
na hipótese de tributação exclusiva. Mas sim, na hipótese de antecipação do
imposto devido por aquele contribuinte, cuja responsabilidade se transferiu
para a Recorrente.
Assim, o próprio recolhimento é a antecipação.
Poder-se-ia então alegar que não houvera a antecipação (metajurídica), mas
disso decorre o segundo equívoco da E.DRJ. Simplesmente porque o que aqui
se pretende é um lançamento punitivo, cuja suposta causa decorre do
lançamento do IRPJ e da CSLL. Assim, a discussão que ora se trata ocorre no
plano da existência, da lógica. Se aqui discorremos sobre a própria existência
do fato gerador do tributo, nunca poderíamos discutir uma suposta antecipação
ou não, pois a antecipação apenas ocorre se ocorrer o fato gerador. E a
Fl. 5569
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

discussão quanto à possibilidade de cumulação do IRRF sobre uma glosa de
despesas é uma discussão sobre a possibilidade de ocorrência desse fato
gerador.
Isso posto, refuta-se o primeiro pilar adotado para afastar-se a decadência.
Mas não é só.
O segundo pilar refere-se à ocorrência de dolo, fraude ou simulação que foi,
como dito, sustentado pela E. DRJ com base na discussão principal
exclusivamente decorrente dos pagamentos efetuados à empresa JDAC.
Como dito anteriormente, outrossim, foram mantidos os lançamentos efetuados
nos itens III.a) e III.c), respectivamente decorrentes dos pagamentos efetuados
à JDAC, e também por sobre supostas despesas não comprovadas.
Ora, as “despesas não comprovadas” se referiram à despesas de serviços de
taxi aéreo, no valor de R$ 7.485 mil (fls. 2.332 dos autos), ocorridos em 2011.
Quanto a esses, a D. DRJ, mesmo mantendo a glosa, reduziu a multa de 150%
para 75% porque ? porque entendeu que não houve dolo, fraude, etc., na
medida em que afirma o D. Relator que não comunga “do entendimento de que
a falta de discriminação na ECD dos centros de custo e sua apresentação à
fiscalização seja uma comprovação de dolo”. Ora, essa era a única conduta
tipificada pela D.Fiscalização, absolutamente insuficiente para a qualificação
na forma dos arts. 71 e 73 da Lei no 4.302/64.
Assim, não pode o dolo ser o segundo pilar para o afastar do fenômeno
decadencial, porque inexistiu dolo.
Finalmente, não encontra amparo em Lei essa tentativa de deslocamento do
prazo decadencial do IRRF, eis que assim dispõe a Lei no 8.981/95 em seu art.
25:
“Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas
jurídicas, inclusive das equiparadas, será devido à medida em que os
rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos”.
Logo, a única conclusão lógica possível é que inexiste causa do deslocamento
da decadência do art. 150 para o art. 173, I do CTN em decorrência de dolo,
fraude ou simulação, portanto, mesmo que houvesse fato gerador desse tributo
(o que se admite apenas por amor à argumentação), esse seria devido nos
meses de 2011 e até outubro de 2012, logo decaídos estão em outubro de 2017.
Isso posto, Srs. Conselheiros, ainda que entendam os Srs. possível a ocorrência
desse fato gerador cumulado com as glosas de IRPJ e CSL (o que admite-se
apenas ad argumentandum, e cujo combate encontra-se no item 2.3 adiante),
esses, assim como aquele, devem ter a mesma sorte, qual seja, a decadência, o
que desde já o requer.
Quanto à decadência do IRRF sobre os valores supostamente incidentes
cumulativamente com a glosa do IRPJ e da CSL sobre os pagamentos feitos à
JDAC, caso entendam ocorrido o dolo, não merecem melhor sorte.
Isso porque, como dito pela própria E. DRJ, o fato gerador é o próprio dia de
sua ocorrência. Ora, inexistindo período de apuração diário, estabelece a
legislação tributária que o seu recolhimento seja feito ao final do mês, sendo
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

separados os beneficiários por CNPJ ou CPF, e ao final do ano emitida a DIRF
para que, a partir dos códigos de recolhimento, sejam tratados nas declarações
dos verdadeiros contribuintes como de tributação exclusiva, ou para que
possam ser compensados, in casu.
Assim, Srs. Conselheiros, é impossível o raciocínio efetuado, com a devida
vênia, de deslocar-se o período de apuração, como desejou o I. Relator, para 1o
de janeiro do ano subsequente, mas para o 1o dia do exercício subsequente ao
qual ele poderia ser lançado, que no caso do IRRF é, por óbvio, o mês seguinte.
Isso posto, caso mesmo que haja o entendimento pelo dolo por esse E. CARF,
isso poderia ocasionar no deslocamento para o 173, I do IRPJ e da CSL, eis
que tributos anuais. Mas NUNCA quanto ao IRRF. Isso posto, requer desde já
a Recorrente que sejam reconhecidos decaídos os lançamentos de IRRF
cumulados à glosa das despesas efetuadas com a JDAC relativas ao IRPJ e à
CSL.
Logo, Srs. Conselheiros, considerando ser a matéria relativa à decadência
matéria de ordem pública, requer a Recorrente in limine, sem prejuízo dos
demais argumentos adiante elencados, o cancelamento do lançamento do IRRF
para os períodos de apuração de janeiro de 2011 a outubro de 2012.
Dos Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários
Em fls.4.963 a 5.084, o recurso voluntário de Israel Domingos Bacas.
Em fls. 5.167 a 5.216, o recurso voluntário de Luiz Carlos Borgonovi.
Em fls. 5.219 a 5.269, o recurso voluntário de Luiz Fernando Barbosa dos Santos.
Todos guardam semelhança de alegações e serão comentadas no voto.

É o relatório do essencial.
Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos voluntários, deles tomo
conhecimento.
Do Recurso de Ofício
Deve ser conhecido, apesar de o limite à época do julgamento de primeira
instância ser inferior ao atual limite de alçada, A exoneração do crédito tributário (IRPJ, CSLL,
IRRF e multas correspondentes) supera o atual limite para interposição de recurso de ofício.
Súmula CARF no 103
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância
Conforme relatoriado, tivemos arguições de decadência que serão apreciadas
inicialmente e conjuntamente com o mérito das infrações postas, em cada auto de infração.
DA DECADÊNCIA
A contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 26 de outubro de 2017.
Para o ano calendário mais antigo, de 2011, a tributação se deu pelas regras de
apuração do lucro real anual, logo o fato gerador para o IRPJ e a CSLL ocorreu em 31 de
dezembro de 2011.
Manso e pacífico que a contagem do prazo decadencial é de cinco anos contados a
partir do fato gerador, caso tenha havido pagamento do tributo e/ou não tenha existido dolo,
fraude ou simulação. Caso contrário, a contagem se dá pelo inciso I do art.173 do CTN.
Então, para a certificação de existência de eventual decadência, necessário de se
ver a natureza das infrações apontadas relativas ao ano de 2011 e, para tanto, deve-se apreciar o
mérito da questão posta no auto de infração e detalhada no Termo de Verificação Fiscal. Daí,
veremos que contagem de prazo decadencial deve ser utilizada.
Auto de Infração IRPJ E DE CSLL– ano de 2011
Despesas Não Necessárias: serviços de táxi aéreo – multa de 150%
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte não teria um adequado
controle sobre os gastos com serviços de táxi aéreo, não se encontrando datas de viagem, nome
de passageiros e motivos e trajetos das viagens.
Nas palavras conclusivas da autoridade autuante:
Entretanto, não se verifica esse mesmo rigor no controle dos gastos milionários
com os serviços de táxi aéreo (R$ 7.845.490,30 em 2011, R$ 11.122.578,91 em
2012, R$16.990.439,91 em 2013, e R$ 5.269.764,740 em 2014), prestados pela
empresa São Conrado Táxi Aéreo Ltda., notadamente sobre datas, motivos e
trajetos das viagens, nem tampouco passageiros transportados e respectivos
cargos na empresa fiscalizada...[...].
Consequentemente, essas elevadas despesas, amparadas somente por notas
fiscais de serviços apresentadas pelo contribuinte, que discriminam
genericamente “serviços de táxi aéreo”, desacompanhadas de maiores
informações, não comprovam que foram utilizadas no interesse direto da
produção ou da comercialização, motivo pelo qual são glosadas pela
fiscalização, nos termos dos arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279,
280, 281 e 288 do Decreto no3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda).
DA MULTA QUALIFICADA
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Também implicam na qualificação da multa as deduções reiteradas de valores
vultuosos de dispêndios com serviços de táxi aéreo (R$ 7.845.490,30 em 2011,
R$ 11.122.578,91 em 2012, R$ 16.990.439,91 em 2013, e R$ 5.269.764,740 em
2014), porquanto evidente a intenção de impedir que o fisco tome conhecimento
quando, como, onde e por quem foram utilizados e se em atividades
intrinsecamente relacionadas com a produção ou comercialização dos produtos
da empresa (artigo 25, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 11, de 21 de
fevereiro de 1996.
A decisão recorrida manteve a glosa, mas afastou a qualificação da multa de
ofício, reduzindo-a para seu patamar típico, de 75%:
Eis a sua apreciação, de forma resumida:
Aqui se vê claramente que a fiscalização coloca que a causa (motivo) dos
"gastos milionários" não foram comprovados.
Causou estranheza à fiscalização o fato de tais dispêndios não terem sido
vinculados na ECD ao centro de custo como ocorreu com menores gastos de
viagens, submetidos inclusive à aprovação do Diretor Presidente da empresa.
A fiscalização infere que "...não faria sentido, portanto, que até pequenos
dispêndios sejam controlados com grande rigor pela empresa fiscalizada,
enquanto que os gastos milionários com serviços de táxi aéreo tenham,
aparentemente, tratamento sem grande preocupação de controle quanto a
terem sido utilizados no interesse direto das atividades de produção ou
comercialização do contribuinte, o que leva à conclusão que a fiscalizada
certamente possui os registros de quando, onde, e por quem e por qual motivo
foram utilizados, mas optou por não discriminar os verdadeiros centros de
custos na Escrituração Contábil Digital (ECD) e não apresentá-los à
fiscalização".
Conclui que, "Consequentemente essas elevadas despesas amparadas
somente por notas fiscais de serviços apresentadas pelo contribuinte, que
discriminam genericamente “serviços de táxi aéreo”, desacompanhadas de
maiores informações, não comprovam que foram utilizadas no interesse
direto da produção ou da comercialização, motivo pelo qual são glosadas
pela fiscalização
No parágrafo 19 é mencionado também que (...)são glosadas pela
fiscalização aquelas que, por determinação legal, não podem ser deduzidas
(...) referentes aos gastos com táxi em cujos recibos não são citados dados
mínimos que demonstrem sua idoneidade, tais como trajeto percorrido,
nome completo e CPF do taxista. Não assiste, portanto, razão à contribuinte
quando argumenta que no TVF a causa dos dispêndios esteja reconhecida pela
fiscalização.
Também entendo ser aplicável a glosa das despesas e concomitantemente a
tributação prevista no artigo 61 da Lei 8981/95, conforme o próprio dispositivo
legal deixa claro, confira-se:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
Fl. 5573
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383,
de 1991.”
A incidência prevista no caput, que só menciona beneficiários não
identificados, também se aplica aos pagamentos efetuados a terceiros quando
não for comprovada a operação (como ocorreu no caso do contrato celebrado
entre JDAC e EMS), ou sua causa.
Em tese, este procedimento de glosar as despesas e tributar os pagamentos na
forma do artigo 61 da Lei 8.981/95 é irreprochável.
[...]
Os valores milionários pagos à São Conrado Táxi Aéreo Ltda de 2011 a 2014,
em um total de R$ 41.228.273,86, superior ao valor da própria aeronave (R$
32.931.066,28), aliado à falta da identificação dos centros de custos a que se
relacionam na ECD, à falta de demonstração à fiscalização quando intimada,
de quando, onde, por quem e por qual motivo foram utilizados os serviços de
táxi aéreo, bem como pela impossibilidade de traçar um elo entre as notas
fiscais e alguns documentos trazidos pela contribuinte junto com sua
impugnação, me faz concluir que a própria operação e sua causa também não
foram comprovados.
Portanto, comungo do mesmo entendimento da fiscalização esposado no TVF,
item, 26 (fls. 2331) de que aos pagamentos efetuados a terceiros estão sujeitos
à alíquota de 35% do IRRF, quando não for apurada a operação ou a sua
causa, nos termos do artigo 674, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). à São Conrado Táxi Aéreo Ltda.
[...]
Portanto, por todo o exposto, correta a glosa das despesas e a tributação dos
pagamentos vinculados a elas conforme prevê o parágrafo 1o do artigo 61 da
Lei no 8981/95.
Relativamente à multa de ofício qualificada, no ponto, a DRJ não acatou a
justificativa da autoridade autuante, promovendo, assim, a sua redução para 75%:
Todavia não comungo do entendimento de que a falta de discriminação na
ECD dos centros de custo e sua apresentação à fiscalização seja uma
comprovação de dolo. Estamos diante de uma falta de uniformidade na
escrituração e , como já me manifestei, causa estranheza em se tratando de
valores significativos (A contribuinte dispendeu de 2011 a 2014 o valor total de
R$ 41.228.273,86 superior ao valor da própria aeronave (R$ 32.931.066,28),
Mas é apenas um indício isolado o que não constitui uma prova. Tivessem os
documentos trazidos pela contribuinte permitido estabelecer um nexo com as
Notas fiscais (e desde que ficasse demonstrado que são operações
intrinsecamente ligadas à produção e comercialização), o fato de não ter a
Fl. 5574
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

discriminação por centro de custo passaria a ser irrelevante. E, embora a
contribuinte não tenha conseguido comprovar as despesas nem a operação,
houve pagamento atribuído a elas, o que, a meu ver é um indício de que elas
podem ter existido de fato. Aqui se aplica o raciocínio da contribuinte quando
argui que ninguém pagaria 100% para lograr uma vantagem de 34% (IRPJ +
CSLL). Diferente do caso anteriormente estudado com relação ao contrato de
assessoria entre JDAC e EMS, no qual ficou caracterizada uma simulação. Lá
houve utilização de documento falso que reduziu a base tributável de IRPJ e
CSLL. Aqui faltou a apuração de mais algum elemento que caracterizasse uma
intenção deliberada de auferir redução proposital e artificial da base tributável
do IRPJ e CSLL para justificar a imposição da penalidade prevista no § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Voto, portanto, por cancelar a qualificação da multa sobre a tributação
incidente na presente infração.
Da análise: recurso de ofício e recurso voluntário
Concordo com a posição adotada na decisão recorrida, naquilo que se refere à
redução da multa de ofício para 75%.
A motivação fiscal da qualificação da multa de ofício que consta no Termo de
Verificação Fiscal deveu-se aos valores elevados e reiterados no período de 2011 a 2014.
Entretanto, ocorreu o pagamento e nada foi escondido da fiscalização e a ausência
de identificação em específicos centros de custos, isoladamente, não pode servir como elemento
suficiente a amparar uma conduta dolosa, como acertadamente concluiu a autoridade julgadora.
A DRJ decidiu pelo afastamento da qualificação da multa de ofício, entretanto,
manteve a glosa integral das despesas. Eis o seu voto:

II) Com relação aos Autos de Infração de IRPJ e CSLL:
II.a) MANTER a glosa referente às despesas com serviços de táxi aéreo,
REDUZINDO, todavia, a multa de ofício de 150% para 75% — Por
unanimidade de votos;
No racional da decisão recorrida, se temos várias infrações apontadas no auto de
infração e sendo, pelo menos uma delas contemplada corretamente com multa de 150%, pela
presença de dolo, as demais, que foram objeto de multa de 75%, seguiriam, nos termos de
contagem de prazo decadencial, aquele prazo estabelecido no inciso I do art.173 do CTN.
É o que se pode concluir do voto da autoridade julgadora:
Os fatos geradores de IRPJ e CSLL pela apuração anual, adotada pela
contribuinte para o ano calendário de 2011, se aperfeiçoou em 31/12/2011 e o
montante devido é apurado sobre um somatório do qual é parte integrante cada
uma das infrações constantes da autuação, incluindo as despesas glosadas
referente ao transporte de taxi aéreo.. Constatada a presença de dolo em
qualquer delas a regra para contagem do prazo decadencial é aquela prevista
no inciso I do artigo 173 do CTN.
Fl. 5575
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Como ficou caracterizada fraude no contrato entre JDAC e EMS, para a
tributação do IRPJ e CSLL o prazo de cinco anos teve como termo inicial
01/01/2013 e final em 31/12/2017, dentro do prazo quinquenal tendo em vista
que a ciência da autuação se deu em 26/10/2017.
Temos, então, que a contagem do prazo decadencial, nesta infração, se efetiva
pelo disposto no §4o do artigo 150 do CTN, o seja, o prazo para constituição do
crédito tributário deve ser feito no prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do
fato gerador.
A Recorrente contesta tal posicionamento da decisão recorrida, ou seja, não
entende a natureza deste deslocamento de um prazo para outro.
Discordo também, data vênia, de tal entendimento, mas reconheço que tal posição
assumida pela decisão recorrida não é isolada, mas penso diferente.
A natureza de uma infração, reveladora de um comportamento doloso, não pode
contaminar todo o período de apuração onde se verificaram a existência de outras infrações de
cuja natureza passaram longe de uma conduta dolosa e, por tal razão, estariam contempladas
apenas com a multa de ofício típica, de 75%.
Neste ponto, entendo, que com o afastamento da qualificação da multa de ofício,
deve ser observada, sim, a existência ou não da decadência, só que agora considerando-se a
contagem do prazo decadencial disposto no §4o do artigo 150 do CTN.
É o que se demonstra a seguir.
O fato gerador (caso de lucro real anual) mais antigo da infração sob análise
(glosa de despesas com serviços de táxi aéreo) remonta a 31 de dezembro de 2011, então,
contados cinco anos após o fato gerador, a constituição de crédito tributário poderia ser efetivada
pela Fazenda Nacional até 31 de dezembro de 2016.
Conforme consta nos autos, os lançamentos foram cientificados pela Recorrente
em 26 de outubro de 2017, de modo que ocorreu a decadência para os tributos lançados, a
título de IRPJ e, também, de CSLL, em todo o ano de 2011.
Para os demais anos, não ocorreu a decadência.
Do mérito.
Com exceção da decadência ora pontuada, partilho em parte com o voto da
decisão recorrida, reproduzido linhas atrás neste tópico e a adoto em parte, como adiante se
explica.
No recurso voluntário, item 3.1.2.2. Da Legítima Contratação dos Serviços de
Afretamento de Aeronaves, a Recorrente, em essência, defende posições semelhantes àquelas
trazidas na Impugnação e que já foram devidamente apreciadas na decisão recorrida.
Acrescento partes do voto, que não estão reproduzidos anteriormente e que
contemplam as situações repetidas no recurso voluntário, sem dialogar com o voto dado:
Fl. 5576
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

A contribuinte menciona que em torno de 50% das despesas foram "oferecidas"
como estaria demonstrado na apuração do Lucro real da companhia e remete à
Doc 4 (fls. 2615).
O doc 4 (fls. 2615) é composto por demonstrativos que indicam adições e
exclusões que, supostamente, tem por origem o Livro de apuração do Lucro
real e da Base da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e só se refere ao
ano calendário de 2012. Este Doc 4 é o mesmo documento que consta na aba
do LALUR do anexo à resposta à intimação de no 9
Mas inexplicavelmente o somatório de adições e exclusões são
significativamente diferentes do que consta na DIPJ (fls. 1859). A soma das
adições na apuração do Lucro real na DIPJ é de R$ 84.752.143,94 enquanto
que o Doc 4 apresenta R$ 136.431.030,51. O total das exclusões na DIPJ é de
R$ 163.163.838,33 enquanto nos demonstrativos do Doc 4 R$ 181.908.941,53.
Tais valores deveriam ter sido conciliados e indicada a conta específica na
qual foram incluídas as alegadas adições. Teriam sido mesmo 50% das
despesas com transporte de taxi aéreo adicionadas?. Sem conciliação e
demonstração é impossível responder a esta pergunta. E esta comprovação é
incumbência da contribuinte, já que a verdade dos fatos alegados deve ser
demonstrada.
No processo encontrei na resposta à intimação de no 9 (fls. 499), anexos V, VI e
VII que corresponderiam ao LALUR e LACS referentes aos anos calendário de
2011 a 2013 (fls. 552 a 554) e a EFD relativa a 2014.
As abas denominadas "LALUR" e "BC CSLL" dos ANEXOS V a VII que
constituem planilhas que demonstram por conta a composição das adições e
exclusões.
[...]
Faltou, como frisei, em primeiro lugar, a contribuinte conciliar os valores das
adições e exclusões com os declarados nas DIPJ e EFD e, a seguir, identificar
da conta 4154050 SERVIÇOS DE TERCEIROS - RJ quais foram os valores
atribuídos às despesas com transporte de taxi aéreo e em qual montante "em
torno 50%" ocorreram as adições.
Entendo que a conciliação foi trazida no recurso voluntário (docs.34 a 36), deste
modo de se considerar somente a glosa de 50% das referidas despesas.
Conclusão
Neste item, portanto, nego provimento ao recurso de ofício e dou provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do lançamento do IRPJ e da CSLL
relativo ao ano calendário de 2011 e para afastar a glosa de 50% das despesas com afretamento
de serviços aéreos, anos de 2012, 2013 e 2014.
Auto de Infração IRPJ e de CSLL
Despesas Não Necessárias: despesas de viagens – multa de 75%
A decisão recorrida manteve a glosa das despesas de viagens não necessárias.
Fl. 5577
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Reproduzo o voto da decisão recorrida:
INFRAÇÃO DESPESAS DE VIAGEM NÃO NECESSÁRIAS
Conforme TVF foram glosadas despesas de viagens que, por determinação
legal, não podem ser deduzidas como é o caso dos gastos com alimentação do
Sr. Luiz Fernando Barbosa dos Santos, Diretor de Relações Institucionais, face
à vedação expressa contida no artigo 26 da Instrução Normativa SRF no 11, de
21 de fevereiro de 1996, e ainda as referentes aos gastos com táxi em cujos
recibos não são citados dados mínimos que demonstrem sua idoneidade, tais
como trajeto percorrido, nome completo e CPF do taxista, e com artigos com
características de brindes ou de uso pessoal (canetas Montblanc, roupas e
acessórios de grife de luxo, vários Iphones e outros produtos da marca Apple).
A contribuinte com relação a esta infração fez alegações esparsas em sua
impugnação como as que seguem:
A despesa deixaria de ser considerada mera liberalidade se o almoço no
restaurante de primeira categoria fosse com um diretor, e não com um
vendedor da empresa?
Ou até mesmo, seria esta despesa dedutível caso fosse adicionada mensalmente
no salário do vendedor os gastos necessários para cobrir tais despesas? Se a
questão for somente incluir no salário do vendedor, o que se discute não é
necessidade da despesa, mas dado uma maior necessidade de arrecadação
aquele mesmo evento tornou-se necessário. Certamente incompatível com
qualquer sistema lógico!
Certamente há 40 anos atrás alguém poderia questionar a despesa com
celulares, comunicação televisiva, gastos com computadores e outros com que
o tempo faz tal questionamento próximo ao ridículo. Assim pode-se concluir
que até o tempo influencia fortemente na determinação daquilo que é ou não
necessário para uma empresa.
A doutrina, em sua maioria acompanhada de precedentes jurisprudenciais,
afirma ser o fisco incompetente para determinar sobre a oportunidade ou
conveniência das despesas registradas pelas empresas, cabendo tão somente
aos membros desta (de sua administração) a gerencia de seus empreendimentos.
Em princípio, há uma presunção de que os gestores da empresa, salvo no caso
de dolo, fraude ou simulação, não apropriam despesas inexistentes ou
desnecessárias a manutenção da fonte produtora da sociedade empresária ou
que não sejam, de alguma forma, relacionadas a sua atividade.
Passo a me pronunciar.
As argumentações da contribuinte demonstram que ela se insurge contra o que
determina a própria legislação.
Esta claro na descrição dos fatos que foram glosadas despesas relacionadas às
viagens do diretor de relações institucionais, Sr. Luiz Fernando Barbosa dos
Santos, seja por expressa vedação legal, como alimentação e brindes, seja pela
documentação sem dados mínimos que demonstrem sua autenticidade, como os
Fl. 5578
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

referentes aos recibos de taxi sem o trajeto percorrido, bem como o no do CPF
e nome completo do Taxista
O mencionado artigo 26 da IN SRF no 11/96 (que tem por base legal o inciso IV
do artigo 13 da Lei 8.249/96 assim determina:
“Art. 26. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro é vedada a dedução de despesas com a
alimentação de sócios, acionistas e administradores.”
Quanto às despesas com brindes a vedação consta no inciso V ao indigitado
artigo 13, in verbis:
“Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964
........................................................................................................................
VII - das despesas com brindes.”
A composição destas despesas de viagens estão nos DOC 13.1 e seguintes
apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 12 , dos quais já
analisamos a documentação do que consta às fls. 788. Constata-se que, além de
alimentação para diretor Luiz Fernando Barbosa dos Santos , há gastos que
demonstram mera liberalidade como vestuário (fls 798), bolsas (fls. 801, 806),
Caneta Mont Blanc (fls 807).
Assim, considerando que as argumentos sustentados pela contribuinte ficaram
adstritos a generalidades e insurgência ao que consta na legislação, voto por
manter sem reparos a glosa das despesas com as viagens não necessárias.
Em seu recurso voluntário, a recorrente discorre longamente e de maneira
genérica, sobre o que seria uma despesa necessária, norma e usual (item 3.3.1 Das Condições
Gerais para a Dedutibilidade das Despesas, item 3.4.1. Do Critério Geral de Dedutibilidade dos
Custos e Despesas, item 3.4.2. Das Despesas Normais e Usuais), citando o art.299 do RIR/99,
que o fato de ter incorrido em pagamento já seria suficiente à efetividade da despesa, transcreve
doutrina e conceitos de despesas, Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC, ou seja, tudo de
maneira bem genérica, como fizera na Impugnação, adequado aos conceitos expostos, mas,
novamente, no ponto, esquiva-se de responder ou dialogar com a decisão recorrida, a qual
ratificou a conclusão fiscal específica a um grupo de despesas então vedadas por determinação
legal.
Eis a autoridade autuante:
19. No que se refere às despesas de viagens, para as quais foram apresentados
comprovantes, são glosadas pela fiscalização aquelas que, por determinação
legal, não podem ser deduzidas, como é o caso dos gastos com alimentação do
Sr. Luiz Fernando Barbosa dos Santos, Diretor de Relações Institucionais, face
à vedação expressa contida no artigo 26 da Instrução Normativa SRF no 11, de
21 de fevereiro de 1996, e ainda as referentes aos gastos com táxi em cujos
recibos não são citados dados mínimos que demonstrem sua idoneidade, tais
como trajeto percorrido, nome completo e CPF do taxista, e com artigos com
Fl. 5579
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

características de brindes ou de uso pessoal (canetas Montblanc, roupas e
acessórios de grife de luxo, vários Iphones e outros produtos da marca Apple).
Mantenho o voto da decisão recorrida, supra reproduzido, não havendo nenhum
elemento novo no recurso voluntário, pelo contrário, repete as alegações da impugnação, pouco
acrescentando que merecesse qualquer comentário, pois todas passam ao largo do que apontou a
autoridade autuante.
Conclusão
Neste item, nego provimento ao recurso voluntário
Auto de Infração IRPJ e CSLL
Despesas Não Necessárias: manutenção de aeronaves – multa de 75%
Eis o relato da autoridade autuante;
20. Quanto aos gastos com manutenção de aeronaves, igualmente são glosadas
pela fiscalização, tendo em vista que a IN SRF no 11, de 21 de fevereiro de
1996, no artigo 21, parágrafo único, não relaciona esse meio de transporte na
relação exaustiva de veículos que são considerados como instrinsecamente
relacionados à produção ou comercialização de bens ou serviços para efeitos
de dedutibilidade de despesas.
A decisão recorrida cancelou a glosa das despesas com manutenção de aeronaves.
Eis seu voto:
Pelo dispositivo mencionado no TVF (artigo 21 da IN SRF no 11/1996),
facilmente se constata que não corresponde ao que trata das deduções vedadas
porque:
a) o artigo 21 da IN SRF no 11/1996 não possui parágrafo único como
mencionado no TVF e,
b) trata de provisões e não meios de transporte considerados intrinsecamente
relacionados à produção ou comercialização de bens e serviços.
A própria contribuinte ao citar o artigo 25, que acertadamente considerou
aquele que se amoldava à autuação, equivocou-se ao mencionar IN 21/96 e não
11/96. Erro escusável e de fácil constatação, provavelmente mero lapso de
digitação, como foi o equívoco da fiscalização.
Ou seja, nada houve que impeça ou dificulte de forma insanável o
conhecimento da correlação dos fatos com as disposições do ato normativo!
A demonstração do porquê das despesas serem consideradas indedutíveis já foi
explicitado no TVF, qual seja, no entendimento do autuante as aeronaves não
estariam relacionadas no parágrafo único do artigo 25 da IN SRF no 11/96
como um veículo intrinsecamente relacionado com produção ou comercialização.
Fl. 5580
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Por esta razão, durante a fiscalização, não houve nenhuma intimação que
perquirisse em que atividades tais aeronaves foram utilizadas pois, bastou não
constar da relação prevista no citado dispositivo, considerada uma relação
exaustiva.
A legislação do imposto de renda sempre buscou enfatizar que o IR incide
sobre o lucro líquido do período ajustado por adições e exclusões (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o). Essas adições e exclusões que diferenciam o lucro
líquido do lucro líquido tributável., No caso das adições o legislador incluiu
aqueles dispêndios estranhos ao objeto social da empresa e que indevidamente
poderia estar reduzindo a base tributável de IRPJ e CSLL.
Daí o artigo 299 do RIR/99, cuja base legal é o artigo 47 da Lei no 4.506/1964
definir que :
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§1oSão necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, §1o).
§2oAs despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art.
47, §2o).
[...]
A necessidade da despesa é um conceito sabidamente aberto, traduzindo
cláusula geral, devendo ser avaliado em comunhão com os atributos da
usualidade, da essencialidade e da normalidade no momento da admissão da
dedução das despesas, Visando preservar o lucro tributável de fatos que , pela
sua natureza, não estivessem associados às operações da empresa mas que
configurassem apenas liberalidades de seus controladores ou administradores.
vários parecerres normativos foram editados , como oos CST nos 108/72,
643/71 e 864/71. Com o advento da Lei no 9.249/95 houve uma restrição
expressiva quanto à admissão das despesas que promoveu uma redução do
espectro de dedutibilidade.O próprio caput do artigo 13 já indica essa nova
senda :
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964
Ou seja, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506/1964, ou
seja, independentemente de ser considerada uma despesa necessária à a
tividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora são vedadas
as seguintes deduções:
........................................................................................................................
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
Fl. 5581
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
O Artigo 13 da Lei no 9.249/95 criou indedutibilidades de despesas de amplo
espectro mas enfatizando que as intrinsecamente relacionadas com a produção
ou comercialização dos bens ou serviços são dedutíveis.
Para normatizar as determinações da Lei no 9.249/95 foi editada a IN SRF no
11/96 que, especificamente no artigo 25, que serviu de base à autuação, assim
dispõe:
Art. 25. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro é vedada a dedução:
I - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
II - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços.
Parágrafo único. Consideram-se intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização:
a) Os bens móveis e imóveis utilizados no desempenho das atividades de
contabilidade ;
b) Os bens imóveis utilizados como estabelecimento da administração;
c) os bens móveis utilizados nas atividades operacionais, instalados em
estabelecimento da empresa;
d) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário,
utilizados no transporte de mercadorias e produtos adquiridos para revenda, de
matéria-prima, produtos intermediários e de embalagem aplicados na
produção;
e) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário, as
bicicletas e motocicletas utilizados pelos cobradores, compradores e
vendedores nas atividades de cobrança, compra e venda;
f) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário, as
bicicletas e motocicletas utilizados nas entregas de mercadorias e produtos
vendidos;
g) os veículos de transporte coletivo de empregados;
h) os bens móveis e imóveis utilizados em pesquisa e desenvolvimento de
produtos ou processos;
i) os bens móveis e imóveis próprios, locados pela pessoa jurídica que tenha a
locação como objeto de sua atividade;
Fl. 5582
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

j) os bens móveis e imóveis objeto de arrendamento mercantil nos termos da Lei
no 6.099, de 1974, pela pessoa jurídica arrendadora;
l) os veículos utilizados na prestação de serviços de vigilância móvel, pela
pessoa jurídica que tenha por objeto essa espécie de atividade.
Observe-se que o inciso II do transcrito artigo 25 tem idêntica redação do
artigo 13 da Lei no 9.249/95 e que, nesse diploma legal, inexistem quaisquer
relação de bens ou veículos que devam ser considerados intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização.
É cediço que um parágrafo visa completar o sentido de um artigo e também
abrir exceções ao que dispõe seu caput ao qual se liga intimamente. Constitui
objeto do parágrafo o conjunto de pormenores ou preceitos necessários à
perfeita inteligência do artigo.
[...]
Sem dúvida, se admitirmos que a relação de itens que são considerados
intrinsecamente ligados à produção e comercialização de bens e serviços são
somente aqueles que estão previstos no parágrafo único do artigo 25, estamos,
a contrario sensu, descartando considerar quaisquer outros que estivessem
nesta mesma condição, o que não está previsto nem no inciso II do artigo 25
que tem identica dicção do inciso III do artigo 13 da Lei no 9.249/95.
O que ambos dispositivos preveem é que são vedadas dedução de despesas de
depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas,
seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços.
Se for entendido que a lista do parágrafo único do artigo 25 é exaustiva
teríamos que admitir , citando um exemplo trazido pela autada, que despesas
com manutenção, depreciação, reparo, conservação e quaisquer outros gastos
com aeronaves em uma empresa dedicada a transporte aéreo não poderiam ser
deduzidas para efeito de cálculo do IRPJ e CSLL!! É evidente que neste caso
são despesas necessárias, usuais e normais na atividade desenvolvida pela
empresa e que haveria majoração de base de cálculo por conta apenas das
disposições da IN SRF no 11/96, o que é vedado pelo artigo 97,II, § 1o do CTN.
Portanto, a melhor exegese me leva a interpretar que o legislador infralegal
buscou dar segurança jurídica aos contribuintes excetuando determinados bens
e veículos que gozam de presunção de estar intrinsecamente relacionados com
a produção e comercialização, não necessitando de comprovações outras que
não sua própria existência.
Considerando que o embasamento da autuação da glosa de despesas com
aeronaves foi a falta da indicação deste veículo no parágrafo único do artigo
25 da IN SRF no 11/96 como meio de transporte intrinsecamente ligado à
produção e comercialização de bens ou serviços, voto por cancelá-la.
Creio que foi bem abordado pela decisão recorrida, de forma que acato seu
posicionamento e, no ponto, nego provimento ao recurso de ofício.
Fl. 5583
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Auto de Infração IRPJ e CSLL
Despesas Não Comprovadas: multa de 75%
Eis a posição da autoridade fiscal:
21. Outras despesas relacionadas ao centro de custos “Relações
Institucionais”, mesmo intimado e reintimado, e apesar das várias dilações de
prazos concedidas, o contribuinte não as comprovou, sendo assim glosadas.
A decisão recorrida manteve a glosa das despesas.
Eis seu voto:
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Conforme TVF, trata-se de outras despesas relacionadas ao centro de custo
"Relações Institucionais" para as quais nada foi comprovado, mesmo após
reiteradas intimações e dilação de prazo (parágrafo 21, fls. 2328).
A contribuinte argui que houve menção a vários artigos do RIR/99 mas só pode
defender-se na forma do artigo 299, pois se o fizesse quanto aos demais
dispositivos sua impugnação resultaria em material técnico de ciências
contábeis já que os dispositivos indicados referem-se á técnica de apuração do
Lucro Real a partir da contabilidade. (fls. 2498 penúltimo parágrafo)
Em seguida passa a discorrer sobre as condições gerais para a dedutibilidade
das despesas (fls, 2499), conceito de gastos (fls. 2501), despesas normais e
usuais (fls 2518).
Passo a me manifestar.
Embora desejável ter no enquadramento legal os dispositivos específicos
aplicáveis ao fato imponível, a indicação de artigos impertinentes não traz
consequências insanáveis quando a descrição dos fatos é precisa.
Neste sentido a jurisprudência administrativa é pacífica, confira-se:
[...]
No caso examinado a descrição da infração é muito simples, trata-se de falta
de comprovação documental das despesas relacionadas ao centro de custo
denominado ""Relações Institucionais", não se desincumbindo a contribuinte
de fazê-lo nem durante a fiscalização nem com a entrega da impugnação.
Daí não ser de proveito para a impugnante, neste caso, tecer comentários
quanto aos conceitos de normalidade e usualidade das despesas, gastos e
condições gerais para sua dedutibilidade, já que uma despesa não comprovada
sequer pode ser apreciada nesses requisitos.
Voto, por conseguinte, em manter sem reparos a glosa das despesas por falta
de comprovação.
Fl. 5584
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

O recurso voluntário remete aos textos pertinentes às glosas anteriores, ou seja, o
mesmo roteiro sem enfrentamento específico das despesas glosadas, de forma que não há reparos
a fazer na decisão recorrida.
Conclusão
É o voto, no ponto, por negar provimento ao recurso voluntário.
Auto de Infração - IRPJ e CSLL
Comprovação Inidônea de Despesas: pagamentos com base em contrato
simulado – multa de 150%
Eis o relato da autoridade fiscal, conforme TVF:
24. O CASO JOSÉ DIRCEU
A Equipe Especial de Fiscalização 210512 da Coordenação-Geral de
Fiscalização que atuou na Operação Lava-Jato, em ação fiscal realizada na
empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda., CNPJ no 03.008.230/0001-95,
utilizada pelo ex-Ministro José Dirceu de Oliveira e Silva, CPF no 033.620.088-
95, na prática de crimes de Corrupção Passiva, Lavagem de Capitais e
Organização Criminosa, conforme já condenado na Ação Penal
504524184.2015.4.04.7000/PR, apurou transações dessa pessoa jurídica com a
EMS, relatando o que segue transcrito:
“c) Como consta do Relatório de Análise no 066/2015 – SPEA/PGR, a JD
ASSESSORIA figurou como destinatária de valores milionários de empresas
de áreas diversas, algumas das quais receberam recursos públicos, inclusive
federais, como EMS S/A (R$8.446.500,00), ... . Não é razoável considerar a
hipótese de existir uma empresa de consultoria que pudesse prestar este tipo de
serviço a tão distintas áreas, mormente quando se tem em vista que recebeu
pagamentos por serviços de caráter personalíssimo, mesmo após JOSE
DIRCEU, o suposto “consultor”, ter sido condenado em ação penal por
corrupção (AP 470 - “Mensalão”) e, até mesmo, após ter sido preso em razão
desta condenação;
(...)
7.9 – EMS S/A (fls. 2105/2107)
Em sua resposta, datada de 24/03/2016, apresentou cópia do contrato de
prestação de serviços firmado no dia 27/07/2009, bem como dos aditivos
firmados em 07/06/2010, 08/06/2011, 06/06/2012 e 14/06/2013 (DOC 2,
anexo à resposta – fls. 2108/2153).
[...]
Com as prorrogações anuais, o referido contrato perdurou por 60 (sessenta)
meses (CINCO ANOS), abrangendo, inclusive, um período em que o consultor
José Dirceu encontrava-se preso, por ter sido condenado pelo STF, pelo crime
de corrupção, no processo do mensalão (José Dirceu foi preso em novembro
de 2013 e permaneceu até novembro de 2014).
Fl. 5585
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Portanto, nesse período de CINCO ANOS a EMS efetuou 60 (sessenta)
pagamentos à JDAC, no valor de R$150.000,00 cada, no montante de
R$9.000.000,00 (NOVE MILHÕES DE REAIS). Tratou-se, realmente, de um
grande dispêndio.
Quanto à comprovação da efetiva prestação de serviços, a EMS informou
que todos os serviços foram prestados de forma presencial, através de
diversas reuniões realizadas com funcionários da contratada, onde a
empresa recebia as recomendações de análise de potenciais negócios. Essas
recomendações eram direcionadas às áreas responsáveis: novos negócios e
estratégia de mercado. Desta Consultoria dois importantes projetos
seguiram adiante, resultando em reuniões, viagens, projetos, troca de e-
mails, etc., sendo eles: (i) Projeto Cuba; (ii) Projeto Portugal.
[...]
Entretanto, não apresentou qualquer comprovante da efetiva prestação de
serviços por parte da empresa JDAC. Tendo em vista o longo período de
contrato (CINCO ANOS) e o vultoso gasto efetuado pela EMS (NOVE
MILHÕES DE REAIS), seria natural que a consultoria produzisse estudos,
relatórios, etc.
Aliás, verificamos, na cópia do Estatuto Social encaminhada pela intimada,
em seu artigo 10, parágrafo 7o, alínea “vi”, que compete à Diretoria
“efetuar investimentos e a contratação de quaisquer negócios,
compromissos, serviços e aquisição de bens em nome da Companhia cujo
valor não ultrapasse R$ 100.000,00 (cem mil reais) sendo que, as
contratações acima desse valor dependerão de aprovação prévia da
Assembleia Geral, consignada em ata”.
[...]
A seguir as respostas à várias solicitações de esclarecimentos, conforme TVF:
Em resposta, a EMS apresentou os seguintes esclarecimentos (fls. 2220/2225):
1 – Argumentou que por deliberação dos acionistas a formalidade de
aprovação prévia da Assembleia Geral somente é realizada para obtenção de
investimentos ou empréstimos que onerem ou comprometam a sociedade e que
a contratação da JDAC se deu por solicitação do Diretor Institucional e
“gestor” do referido contrato, Luiz Fernando Barbosa.
Esse argumento não procede, pois, conforme demonstramos, o Estatuto
Social da EMS, em seu artigo 10, parágrafo 7o, alínea “vi”, exige a
aprovação prévia da Assembleia Geral para “a contratação de quaisquer
negócios, compromissos, serviços e aquisição de bens em nome da
Companhia” de valor superior a R$ 100.000,00 e não somente para
obtenção de investimentos ou empréstimos que onerem ou comprometam a
sociedade, conforme argumentou.
2 – Afirmou que as reuniões foram realizadas em hotéis e restaurantes de
São Paulo e Brasília e que, em uma única oportunidade, JOSÉ DIRCEU
recebeu o Sr. Luiz Fernando em seu escritório (sede da JDAC) e outra em
Fl. 5586
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

sua casa em Vinhedo. Quem participava das reuniões pela EMS era o
gestor do contrato, Luiz Fernando Barbosa. Pela JDAC quem participava
era JOSÉ DIRCEU e outro profissional indicado por ele, Sr. Luiz Carlos
da Rocha Gaspar.
(...)
Com relação aos itens 3, 4 e 5 da intimação, informou que em fevereiro de
2009 a EMS teve um primeiro contato com o Sr. Luiz Carlos da Rocha
Gaspar, que mostrou possuir diversos contatos no exterior e que poderia
apoiar o Grupo EMS em sua estratégia de crescimento. (...) A partir de então
iniciou tratativas com o laboratório farmacêutico Heber Biotec, de CUBA,
visando uma parceria comercial, que não deu certo.
Em maio de 2012 surgiu a perspectiva de um negócio em Portugal (“Projeto
Águas de Portugal”) e o Sr. GASPAR levou o representante da EMS às
cidades de Porto e Coimbra, o que seria uma prova cabal da participação dele
nesse negócio. Todavia, esse projeto não foi implementado pelo governo
português até o momento.
Entretanto, verificamos que nenhum desses negócios menciona a
participação da JDAC ou do fiscalizado.
Com relação ao fato de ter mantido o contrato de prestação de serviços de
assessoria e consultoria com JOSÉ DIRCEU mesmo após ele ter sido
preso, argumentou que apenas cumpriu a sua obrigação contratual até a
conclusão do aditivo vigente até julho de 2014.
Todavia, esse argumento também não procede, uma vez que o contrato previa,
em sua cláusula 7a, que ele poderia ser rescindido caso qualquer das partes
não cumprisse suas obrigações e a cláusula 8a dispunha que o contrato poderia
ser denunciado com aviso prévio de 30 dias.
Note-se que contrato com a JDAC foi firmado em julho de 2009 e também foi
mantido por CINCO ANOS, apesar de não ter sido comprovado qualquer
serviço prestado nesse período.
Portanto, restou comprovado que os serviços contratados não foram prestados
e, portanto, o contrato firmado entre as empresas JDAC e EMS também foi
simulado, uma vez que o mesmo contém declarações e cláusulas não
verdadeiras.”
25. Diante do relatado, esta fiscalização está alinhada com a conclusão da
Equipe Especial de Fiscalização, isto é, de que houve sim simulação no
contrato de assessoria existente entre o contribuinte e a JD, com pagamentos
sem a efetiva prestação dos serviços.
26. Os pagamentos efetuados a terceiros e sem comprovada a causa estão
sujeitos à alíquota de 35% do IRRF, quando não for apurada a operação ou a
sua causa, nos termos do artigo 674, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). Sendo assim, estão sujeitos a essa
tributação os citados pagamentos à JD Assessoria e Consultoria Ltda., à São
Conrado Táxi Aéreo Ltda., e aqueles feitos em razão das despesas de viagens
Fl. 5587
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

glosadas e aquelas sem qualquer comprovação vinculadas ao centro de custos
“Relações Institucionais”..
Da análise da Impugnação apresentada, assim se manifestou a decisão recorrida:
Passo a me manifestar.
Baseou-se, portanto, a fiscalização no relatório elaborado pela Equipe especial
de Fiscalização 210512 da Coordenação-Geral, selecionando os pontos que
foram considerados os mais relevantes.
Trata-se de utilização de prova emprestada.
De forma subsidiária aplica-se ao Processo administrativo Fiscal o que dispõe
o artigo 372 do Código de Processo Civil veiculado pela Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, in verbis:
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro
processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório. (grifei)
Note-se que, respeitado o contraditório, o que implica dar pleno conhecimento
à parte do que lhe é imputado para permitir defender-se, não há óbice para que
as provas colhidas em determinado processo possam ser trasladadas a outro,
visando produzir efeitos em processo distinto.
O contraditório só se inicia quando instaurada a lide, o que ocorre na fase do
contencioso, no momento em que a autuada se insurge contra a exação com a
entrega da impugnação ao feito. Diferente é na fiscalização, que é
procedimento de natureza inquisitorial, inexistindo a obrigatoriedade de dar
oportunidade ao investigado de produzir defesa, embora o procedimento de
intimar para dar explicações, muitas vezes, acabe por ter esse efeito, em parte.
Posso dar como exemplo a intimação feita pela Equipe Especial de
Fiscalização após resposta da EMS de que os serviços foram prestados de
forma presencial, através de reuniões realizadas com funcionários da JDAC, e
que desta consultoria dois importantes projetos seguiram adiante, resultando
em reuniões, viagens, projetos, troca de e-mails, etc., sendo eles: (i) Projeto
Cuba; (ii) Projeto Portugal. Após esta resposta nova intimação foi
encaminhada à EMS para que fosse esclarecido onde e quando essas reuniões
foram realizadas, quais os funcionários da JDAC e EMS participaram, e quais
foram as recomendações de potenciais negócios recebidas apresentando os
respectivos comprovantes. A EMS afirmou que as reuniões foram realizadas em
hotéis e restaurantes de São Paulo e Brasília e que, em uma única
oportunidade, JOSÉ DIRCEU recebeu o Sr. Luiz Fernando em seu escritório
(sede da JDAC) e outra em sua casa em Vinhedo. Quem participava das
reuniões pela EMS era o gestor do contrato, Luiz Fernando Barbosa. Pela
JDAC quem participava era JOSÉ DIRCEU e outro profissional indicado por
ele, Sr. Luiz Carlos da Rocha Gaspar. Houve a informação dada pela EMS de
que em fevereiro de 2009 teve um primeiro contato com o Sr. Luiz Carlos da
Rocha Gaspar, que mostrou possuir diversos contatos no exterior e que poderia
apoiar o Grupo em sua estratégia de crescimento. Informou que a partir de
então iniciou tratativas com o laboratório farmacêutico Heber Biotec, de
CUBA, visando uma parceria comercial, que não deu certo.
Fl. 5588
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Também foi informado que em maio de 2012 surgiu a perspectiva de um
negócio em Portugal (“Projeto Águas de Portugal”) e o Sr. GASPAR levou o
representante da EMS às cidades de Porto e Coimbra, o que seria uma prova
cabal da participação dele nesse negócio. Todavia, esse projeto não foi
implementado pelo governo português até o momento.
Vê-se que, pela intimações feitas naquele procedimento fiscal, já houve uma
primeira oportunidade de a contribuinte esclarecer e fornecer provas. Esta
oportunidade é renovada aqui, podendo trazer novas provas e argumentos
porventura não entregues ou feitos anteriormente.
E o valor probante da prova emprestada dependerá de nova apreciação,
ficando a critério do julgador formar sua convicção livremente (artigo 29 do
Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal - (PAF).
O artigo 371 do CPC menciona:
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
seu convencimento
Portanto, é válida a prova emprestada e independe de quem a produziu. O que
é obrigatório sopesar, no caso de quem julga, é se há elementos suficientes no
presente processo para caracterizar o ilícito, a conduta antijurídica imputada à
contribuinte e fornecer as razões pelas quais houve o convencimento ou não de
que as provas são suficientes para embasar os fatos descritos na autuação.
Para espancar a convicção de que o contrato entre a JDAC e EMS foi simulado
é imprescindível provar que houve, de fato, a prestação dos serviços nele
pactuada.
È o que passaremos a apreciar.
Inicialmente, chama a atenção um dispêndio de R$ 9.000.000,00 não ter sido
aprovado por uma AGE conforme prevê o Estatuto Social da Cia, para a
contratação de quaisquer negócios, compromissos e serviços que ultrapasse R$
100.000,00 (art. 10, parágrafo 7o, alínea "vi").
Alega em sua impugnação que a determinação no estatuto social visa tomada
de empréstimos vultosos ou alienação e aquisição de bens móveis a partir de
determinado valor que pudessem comprometer a Cia. Dá como exemplo o
razão contábil referente ao exercício social de 2014 que apresenta mais de
1000 transações passivas que necessitariam de mais de três assembléias por
dia naquele ano.
Não é bem assim. Não é necessária uma AGE ou AGO para cada pagamento
acima de R$ 100.000,00, mas para cada negócio acima desse valor, o que é
diferente. Assim não seriam necessárias 60 AGE ou AGO para aprovar cada
um dos 60 pagamentos de R$ 150.000,00 feitos à JDAC mas apenas uma, se
não houvessem os aditamentos e estivesse previsto desde o início o valor total
de R$ 9.000.000,00. É o que consta no Estatuto ( contratação de quaisquer
negócios).
[...]
Fl. 5589
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

O ponto levantado de que nenhum dos dois negócios mencionados (tratativas
com o laboratório farmacêutico Heber Biotec, de CUBA e "Projeto Águas de
Portugal") indica a participação da JDAC ou da EMS, e a ausência de estudos
e relatórios quaisquer é relevante.
A contribuinte menciona que a inexistência de evidência da prestação dos
serviços é prática recorrente de mercado, pois a transação de compra e venda
de empresas é confidencial, seja para proteger uma futura vantagem
competitiva, seja por impedimento regulatório, caso uma ou as empresas façam
parte do mercado de capitais, reguladas, tenham uma posição dominante de
acordo com cada legislação. A elaboração de um relatório, continua, significa
identificar tais transações, cuja legislação exige seja apresentada às
autoridades de defesa da concorrência previamente, caso haja uma negociação
em nível de maturidade tal que já disponham de documentos assinados. Dá
como exemplo um modelo "padrão" de mandato concedido a consultores (DOC
14 , fls 2628 a 2631), cuja cláusula de confidencialidade "é extremamente
gravosa , justamente para preservar as partes envolvidas".
Apesar destas alegações, não é crível que a proposição de um negócio que
envolva a aquisição de uma empresa fosse apenas verbal, sem nenhum registro.
O fato do necessário dever de sigilo das partes com relação à tratativas e
informações decorrentes do contrato é com relação a terceiros! Compulsando o
contrato entre JDAC e EMS, acostado às fls 445 e seguintes, constata-se que a
confidencialidade é ligada à revelação a terceiros, ..."de quaisquer dados ou
informações de quaisquer natureza das quais as partes tenham tomado
conhecimento em virtude da prestação de serviços ora contratada, exceto as
necessárias para a consecução dos objetivos dispostos no presente contrato e
desde que autorizadas pelas partes".
[...]
Por oportuno, ressalto que a previsão de relatórios neste tipo de assessoria não
é um disparate como argui a impugnante. O próprio DOC 14 prevê no item 11,
segundo parágrafo que :
[...]
Constata-se que, ao contrário do que argumenta a impugnante, o seu exemplo é
farto na menção a relatórios.
O mesmo ocorre com o DOC 15, (fls 2632 a 2680) trazido pela impugnante
também visando demonstrar a existência de contratos de consultoria sem
qualquer relatório exigível. Logo na cláusula 2o está expressamente previsto
que "As partes farão reuniões em ocasiões escolhidas de comum acordo para
discutir o progresso dos serviços e trocar feedback. Independentemente da
realização das reuniões mencionadas, a McKinsey apresentará, mensalmente,
ao cliente, relatório de desenvolvimento para controle e análise dos serviços
em execução."
[...]
Portanto, apesar do esforço argumentativo da autuada, até pelos seus exemplos
fica patente a necessidade de , alguma forma, o expert contratado expor o seu
parecer com relação ao escopo do pactuado, seja através de relatório, atas de
reuniões, correspondências, propostas de projetos1
Fl. 5590
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

E esta é uma incumbência da impugnante, comprovar que os serviços
contratados com a JDAC foram efetivamente prestados.
Neste sentido trouxe a contribuinte os DOC 5 a 12 (fls. 2616 a 3048); e DOC
23 , 24 (fls. 2848 a 2947).
Relator CARF: Para poupar uma leitura inútil, os citados documentos, então
descritos na decisão recorrida, não guardam, - atestado também pela decisão -, nenhuma relação
com a empresa ora sob evidência, ora ilegíveis (DOC 23 - fls. 790, 791, 793, 794, 800, 801, 802,
804, 815, 818, 821, 822, 823, 824 e DOC 24 - fls. 843, 846, 849 , 858 ,859 , 862), alguns referem-se
a despesas de vestuário, de material de papelaria e conta de telefone.
É de se ressaltar que só são apresentados comprovantes de algumas viagens e
despesas do Sr. LUIZ FERNANDO BARBOSA SANTOS, diretor da EMS, gestor
do contrato entre esta pessoa jurídica e JDAC mas para atingir os objetivos do
contrato entre JDAC e EMS (fls. 445 a 449), existe a previsão na claúsula 3a de
que a contratante (EMS) deve fornecer passagens aéreas, hospedagens e
informações sobre seus objetivos necessários para instruir e orientar a atuação
da JDAC. Relativamente às hospedagens e alimentação há a previsão (cláusula
3.4) de que deverão obedecer aos limites corporativos aprovados dentro da
política interna da EMS, ou, sua aprovação prévia mediante solicitação e
manifestação expressa das partes.
Apenas alguns comprovantes de despesas relacionadas a viagens foram
apresentados em nome do gestor do contrato! Se as reuniões em Brasília e São
Paulo foram com JOSÉ DIRCEU e Sr. Gaspar era de se esperar que também
existissem comprovações de hospedagem, alimentação e despesas aéreas em
nome destes, bem como "informações sobre seus objetivos necessários para
instruir e orientar a atuação da JDAC" conforme estabelece a acláusula 3a do
contrato de prestação de serviços entre JDAC e EMS.
Ou seja, naqueles cinco anos de vigência do contrato, uma forma de comprovar
a prestação dos serviços não só passa pela apresentação de relatórios como
também dos comprovantes das despesas de viagens e alimentação ligadas ao
contratado (JOSÉ DIRCEU) ou a um preposto seu, bem como registros da
promoção dos seminários, etc
Concluo que a documentação apresentada não comprova a prestação dos
serviços contratada entre JDAC e EMS.
No recurso voluntário, a empresa traz alegações do tipo que, à época da
contratação com a empresa JDAC não pairavam dúvidas sobre o Sr. José Dirceu; que trata-se de
uma afronta a sua liberdade de contratar, sendo proibido ao Fisco intervir nas decisões de gestão
da empresa; que as autoridades fiscais não poderiam desconstituir um negócio jurídico por pré
julgamento; que não teria havido indício de qualquer ato doloso ou simulado no negócio
jurídico; que não poderia ser condenada por prática de ato ilícito por ter contratado com quem
não se sabia ilícito; que contratou esta empresa de consultoria que o Sr. José Dirceu tinha
conhecimento de relações governamentais e que com esta empresa obteve oportunidades de
negócios em Cuba e Portugal.
Em suas palavras:
Fl. 5591
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Logo, senhores Conselheiros, não é possível aqui afirmar que a contratação da
empresa fora uma quimera, mas uma contratação plenamente justificável à
época, normal e usual, com um propósito específico – que não demandava
qualquer apresentação de relatório de prestação de serviços, pois ações
referentes à relações governamentais em prol de uma determinada estratégia
perseguida pela Diretoria de Relações Institucionais da companhia, apenas ela
podendo falar em seu nome.
[...]
Quanto à obrigatoriedade de relatórios e quanto aos valores envolvidos, a
maioria dos consultores não se obrigam a apresenta-los, por algumas razões.
Primeiramente a emissão de relatórios pode tornar-se mais expensiva que a
substância produzida. Em sequência, muitas vezes há confidencialidade no
assessoramento provido, ou mesmo são absolutamente desnecessários.
[...]
Assim, Srs. Conselheiros, exigir da companhia apresentar qualquer relatório
nesse sentido é no mínimo ingênuo, no máximo impossível, eis que inexistente,
impraticável. E não é isso que caracteriza a necessidade e a usualidade da
despesa, como veremos adiante por ocasião dos capítulos relativos ao mérito.
Nessa situação, mantida a pretensão punitiva, significará a imposição de pena
a contribuinte pelo suposto cometimento de “crime impossível”, o que seria de
tamanha ilegalidade.
Finalmente, os argumentos desfilados no v. Acórdão recorrido afirmam que os
documentos são aparentemente lícitos, para ocultar algo ilícito, sem que tenha
havido qualquer comprovação da ilicitude documental. Seja por uma
declaração de inidoneidade, seja por meio de qualquer demonstração, mesmo
que a partir do Inquérito (repita-se, não há processo penal em que figure a
Recorrente ou seus Diretores como réus), de que houvera o ilícito. O que existe
aqui é uma mera suposição de ilicitude dos documentos que suportam a
dedução com base nas acusações contra o consultor e NÃO contra a
Recorrente e/ou seus diretores – como se absolutamente a totalidade da sua
atividade fosse ilegal.
O fato de que o consultor fora condenado em outra ação penal, SEM
QUALQUER RELAÇÃO COM A RECORRENTE NÃO prova que este contrato
específico fora simulado. Há que ser provado, pois há inclusive a possibilidade
que o réu firmasse contrato com a Recorrente ou com qualquer outro
contribuinte inclusive para dar aparência de licitude a outras ações praticadas,
essas sim, apenadas em processo específico.
Resumindo, Srs. Conselheiros, o conjunto probatório aqui apresentado pela D.
Fiscalização é uma mera suposição, carente de qualquer demonstração de
ilegalidade. Imputar ao Recorrente qualquer penalidade consequente contraria
não apenas a lei penal, mas principalmente a lei tributária, o que
descaracteriza o fato gerador da obrigação tributária no caso concreto.
Primeiramente, de se dizer que a apuração da matéria tributável em questão não
foi decorrente da situação delicada do Sr. José Dirceu, e as pertinentes implicações penais.
Fl. 5592
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Conforme relatoriado, no TVF vimos que a autoridade fiscal autuante utilizou-se
de material colhido e examinado por Equipe Especial de Fiscalização com atuação na Operação
Lava-Jato, em ação fiscal realizada na empresa JDAC, tendo (aquela) chegado à mesma
conclusão da equipe, ou seja, a fiscalização no presente processo utilizou-se desta prova
emprestada mas fez as suas averiguações próprias e suas intimações à Recorrente, não tendo se
limitado apenas à conclusão obtida por aquela Equipe.
A Fiscalização, em sua ação fiscal no presente processo, fez várias intimações à
Recorrente e daí obteve a sua conclusão de que o contrato feito com a JDAC era simulado, feito
apenas para repassar valores a esta empresa por motivos outros que não o pactuado no contrato a
título de consultoria e estratégia de negócios.
Algumas evidências neste sentido estão ali no TVF:
- o objeto do referido contrato segue o padrão dos contratos de prestação de
serviços formalizados pela JDAC;
- que os serviços prestados pela JDAC teriam sido presenciais, daí teriam saído
dois projetos no exterior, em Cuba e Portugal, entretanto “não apresentou qualquer comprovante
da efetiva prestação de serviços por parte da empresa JDAC”, mesmo após várias intimações;
- em cinco anos de contrato e a um valor de nove milhões de reais, não se
produziu um estudo e ou relatório pertinente ao contrato;
- apresentação de documentos sem qualquer vinculação com a JDAC, conforme
mostrado na decisão recorrida;
E no Recurso voluntário permaneceu a mesma situação desde a ação fiscal, ou
seja, não se obteve um único documento que pudesse respaldar o negócio pactuado com a
empresa JDAC.
De se partilhar da conclusão final da decisão recorrida:
Portanto, estamos diante de uma reunião de eventos atípicos. Uma despesa de
R$ 9.000.000,00 em cinco anos não submetida à aprovação de assembleia de
acionistas conforme estatuto da EMS e sem comprovação de que os serviços
foram prestados.
DA MULTA QUALIFICADA
Eis o que constou no TVF:
De fato, as constatações feitas pela Equipe Especial de Fiscalização
demonstram sem sombra de dúvidas que houve simulação no contrato de
prestação de serviços entre a EMS e a JD Assessoria e Consultoria Ltda., com
pagamentos sem causa no período de 60 (sessenta) meses, implicando na
dedução indevida de despesas e consequentemente em apuração a menor do
IRPJ e da CSL, evidenciando a vontade deliberada do contribuinte de ocultar
do fisco os verdadeiros montantes dos impostos e das contribuições realmente
devidos, o que impõe a aplicação da multa qualificada, nos termos dos artigos
Fl. 5593
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

256 e 957, inciso II, do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda).
A decisão recorrida manteve a multa lançada de 150%:
A conduta da contribuinte foi utilizar-se de um contrato falso ou inexato e
emitir notas fiscais que não corresponderam ao pactuado logrando suprimir ou
reduzir tributo ou contribuição social, o que está previsto no inciso IV do
indigitado dispositivo, confira-se:
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
........................................................................................................................
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou
deva saber falso ou inexato;
Tal conduta, dolosa, tipifica uma fraude (artigo 72 da Lei no 4.502/1964
conforme indicado no TVF (fls. 2332):
“Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.”
Não está errada a fiscalização quando diante dessas condutas impôs a multa
prevista no artigo 44, § 1o da Lei no 9.460/1996, matriz legal do artigo 957, II,
do RIR/99 à época dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
................................................................................................................................
..
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
No recurso voluntário, a Recorrente tece suas alegações no item 6. Do
cancelamento da multa qualificada por aplicação do art.112 do CTN.112, além de
mencionar textos de doutrinadores e julgados do CARF, posições que, em seu entendimento,
seriam favoráveis a sua defesa.
O invocado artigo do CTN não socorre a Recorrente.
Fl. 5594
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Neste sentido trago os comentários (excertos) acerca do dispositivo citado, de
Vinicius Garcia, Procurador da Fazenda Nacional, na obra já citada neste voto, a
CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO COMENTADOS – SOB A ÓTICA DA
FAZENDA NACIONAL, edição de 2020, de Coordenação Geral de Cláudio Seefelder e
Rogério Campos, ambos Procuradores da Fazenda Nacional, com atuação no contencioso
tributário (PGFN) e no próprio CARF, e vários Coordenadores Especialistas.
No caso do presente dispositivo, em que se trata de norma sancionatória,
invoca-se o brocardo in dubio pro reo, aplicado no direito penal. É importante
ressaltar que a dúvida à qual se refere o dispositivo em comento não é quanto à
norma em tese. Esta será interpretada conforme as regras usuais. O que se
interpretará de forma mais favorável ao acusado são os fatos e o seu
enquadramento legal. Esse artigo, portanto, é dirigido à valoração jurídica dos
fatos, ou seja, à aplicação da norma jurídica em concreto.
Ademais, o viés interpretativo ditado pela norma ora analisado apenas é
cabível em caso de dúvida. Não havendo dúvida, cabe aplicar o direito ao caso
concreto como seria de praxe, não havendo que se falar em interpretação mais
favorável ao acusado.
Conforme fartamente demonstrado na apreciação da glosa destas despesas, não
houve dúvidas quanto aos fatos apontados pela fiscalização no trato da questão posta,
reveladores de um comportamento doloso por parte da Recorrente ao confeccionar um contrato
de forma simulada, sem conseguir apresentar um único documento que atestasse a efetividade
da prestação dos serviços então pactuados.
Pontes de Miranda ensina, com muita sabedoria, que “na simulação quer-se o que
não aparece e não se quer o que aparece” (in Tratado de Direito Privado).
Conclusão
É o voto, no ponto, negar provimento ao recurso voluntário.
Auto de Infração - IRPJ e CSLL
Exclusões não autorizadas na apuração do lucro real– multa de 75%
Eis o relato fiscal, do TVF:
27. Já da análise do Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur do contribuinte,
ficou constatado que o contribuinte reduziu as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL relativas aos anos calendário de 2012, 2013 e 2014 com as exclusões de
Provisões de Depreciação, o que está em desacordo com o artigo 21 da
Instrução Normativa SRF no 11, de 1996, porquanto este dispositivo autoriza
somente exclusões de provisões para o pagamento de férias de empregados, 13o
salário e para devedores duvidosos. Questionado a respeito dessa
irregularidade, o contribuinte apresentou como justificativa o fato de que essas
exclusões de provisões para depreciação no Lalur foram feitas com amparo no
art. 57, §15o da Lei no 4.506/64, com redação dada pela Lei 12.973/14.
Todavia, o que se verifica na Escrituração Contábil Digital (ECD) do
contribuinte, especificamente na conta contábil de resultado 4172520, é que os
encargos foram deduzidos para se chegar ao Lucro do exercício antes das
Fl. 5595
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Adições e Exclusões. Consequentemente, essas exclusões de provisões para
depreciação no Lalur acarretaram diminuição indevida da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL dos anos-calendário de 2012 a 2014, razão pela qual são
glosadas nesta ação fiscal.
A decisão recorrida cancelou esta infração. Eis suas considerações no voto:
EXCLUSÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA
BASE AJUSTADA DA CSLL
A fiscalização apurou que houve exclusões nos anos-calendário de 2012 a 2014
de Provisões de depreciação, o que foi considerado em desacordo com o artigo
21 da IN SRF no 11/96. A contribuinte informou ao Fisco que tais exclusões
forma feitas com amparo no art. 57, §15o da Lei no 4.506/64, com redação dada
pela Lei 12.973/14. Entretanto foi verificada na ECD que a conta de resultado
4172520 foi deduzida para chegar ao Lucro do exercício antes das adições e
exclusões, razão pela qual as exclusões das provisões para depreciação no
LALUR foram glosadas por acarretarem diminuição indevida.
A contribuinte argui que:
a) uma vez intimada (DOC 21) apresentou os valores como justificou a sua
existência (DOC 22);
b) dentro do espectro de alterações trazidas pela Lei no 12.973/2014, foi
ratificado o entendimento, já consagrado pela Receita Federal em seu Parecer
Normativo no 1/2011, que independentemente da depreciação ser reconhecida
na contabilidade pelo contribuinte, este poderá adotar, para fins fiscais, a taxa
determinada pela RFB, desde que: (i) respeitados os limites máximos
determinados pela autoridade fiscal (que atualmente acham-se insertos na IN
SRF no 162/1998); e (ii) em qualquer hipótese, o montante acumulado das
quotas de depreciação não ultrapasse o valor do custo de aquisição do bem;
c) os sistemas de processamento eletrônico de dados da EMS calculam a
depreciação pela taxa fiscal. Assim ao final do exercício para fins de
publicação das demonstrações financeiras e atendimento da auditoria a EMS
reverte o excesso de depreciação considerado de acordo com as normas de
contabilidade atuais por meio de um lançamento contábil diminuindo o
montante da depreciação do ano. Assim a depreciação do ano ficará em
resultado tal como exigido pela contabilidade e referidos auditores com base
na estimativa de vida útil econômica dos referidos bens, em conformidade com
as normas contábeis vigentes notadamente o Pronunciamento Técnico no 27,
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovado pelo
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), através da NBC TG no 27, de 04
de agosto de 2009;
d) desta feita, as diferenças entre a depreciação mensurada e registrada
conforme as normas contábeis e a depreciação fiscal, cuja dedutibilidade é
admitida pela legislação tributária, foram objeto de ajustes por meio de
exclusão na “Parte A” do Livro de Apuração do Lucro Real (“LALUR”) e
indicadas no Controle Fiscal Contábil de Transição (“Fcont”) da EMS durante
a vigência do RTT e, também, objeto de controle na Parte “B” do LALUR da
Empresa (antes da indicação do controle em subconta). Por ocasião do
atingimento da totalidade da depreciação admitida para fins fiscais, as
Fl. 5596
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

despesas a serem reconhecidas pela EMS em sua contabilidade societária, em
face da depreciação contábil ser inferior à fiscal, não poderão ser
consideradas na base de cálculo das exações em comento, devendo ser objeto
de adição ao cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL, bem como
ajustadas na Parte “A” do LALUR e no Fcont, por expressa disposição legal.
e) a exclusão indevidamente glosada é determinada pela própria RFB em seus
atos normativos, como a forma adequada para se conciliar as duas apurações
de resultado, o contábil e o fiscal, e nada têm a ver com qualquer provisão –
apenas que o sistema contábil da empresa (R/P) assim o denomina em sua
descrição do lançamento.
O processo foi baixado em diligência , conforme despacho de fls 3297/3299,
para que a contribuinte comprovasse através de seus controles, qual a taxa
efetivamente utilizada de depreciação contabilizada e se a diferença entre essa
e a permitida legalmente corresponde às exclusões do Lucro Líquido, posto que
ela poderia ter se utilizado da faculdade de adotar uma quota inferior ao
máximo previsto na legislação do IRPJ e CSLL ( §15o do artigo 57 da Lei no
4.506/64, com redação dada pela Lei 12.973/14);
O fiscal diligenciante mencionou que :
(...) contribuinte apresentou os demonstrativos das diferenças entre a
depreciação societária e a fiscal como comprovação das exclusões realizadas
no Lalur.
Os dados dos demonstrativos foram então confrontados com a Escrituração
Contábil Digital - ECD, chegando-se às seguintes conclusões:
Os lançamentos dos ajustes das diferenças depreciação societária x fiscal na
contabilidade não tem contrapartidas que permitam identificar a quais bens do
imobilizado correspondem.
Não há harmonia nem exatidão entre a Escrituração Contábil Digital – ECD e
os controles da Depreciação Societária x Fiscal, conforme se pode verificar
nos balancetes anexados a este relatório e nos números adiante demonstrados:

Nesses mesmos controles o contribuinte aponta que considerou nas exclusões
diferenças de depreciação de automóveis e aeronaves, que são indedutíveis,
tendo em vista que não estão intrinsecamente ligados à produção e à
comercialização (art. 25 da Instrução Normativa SRF no 11/1996).
Portanto, o que se constata é que o contribuinte não comprova as diferenças da
depreciação excluídas no Lalur e, por via de consequência, cabem ser mantidas
as respectivas glosas efetuadas na ação fiscal.
Fl. 5597
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Sobre os procedimentos adotados e as conclusões da diligência a contribuinte
assim se manifestou:
1) O auditor responsável pela diligência busca literalmente renovar o
lançamento, ampliando seu alcance ao que não fora auditado, ao afirmar que
(texto acima transcrito em itálico na íntegra)
2) Quanto à afirmação de que não há “harmonia” entre a ECD e os controles
apresentados, ela decorre de desconhecimento da técnica contábil, ou de mero
erro de leitura. Conforme pode ser visto da tabela retromencionada, ele
compara seus dados com a Conta 5010118 diferente da própria conta utilizada
pelo Agente Público, no caso, a conta de resultado 4172520.
3) Por óbvio, seus valores de referência são menores, pois a conta 5010118 é
uma conta transitória de custeio, onde valores oriundos de outras contas são
agrupados para compor o custo dos produtos vendidos, como pode se verificar
da própria Escrita Contábil Digital (ECD),
4) Quanto às “diferenças de depreciação de automóveis e aeronaves que não
estariam ligados à produção”, que é uma inovação ao lançamento ao arrepio
do artigo 146 do CTN, bastaria verificar que, por exemplo, no exercício de
2014 os tipos de veículos submetidos à depreciação se tratam de ambulâncias,
tratores, furgões, veículos populares, em suma todos utilizados na produção, e
que por força do RIR/99 são portanto dedutíveis.
5) Uma exceção foi o veículo Omega, cuja depreciação fora adicionada.
6) Quanto à aeronave, a Impugnante reitera suas alegações na respectiva peça,
no sentido de que 1) 100% da depreciação da aeronave fora adicionada; e
principalmente que 2) o auto de infração, quanto à aeronave, glosou valores
provisionados, e não aqueles efetivamente deduzidos na contabilidade ou no
LALUR, o que torna portanto NULO o lançamento por ausência de liquidez e
certeza quanto aos valores efetivamente lançados. Finalmente, que a glosa
dessa depreciação nesse momento significa inovação quanto ao lançamento,
em clara ofensa ao art. 146 do CTN, eis que a base de cálculo para a
imposição do lançamento e da multa foi distinta, e incorreta.
Passo a me pronunciar.
Os balancetes anexados ao relatório de diligência fiscal (RDF), às fls. 3884,
somente apresentam a conta 5010118.
Tal conta, realmente, é de custeio. Uma conta de custeio em um demonstrativo
de resultado de exercício aparece como parte do custo dos produtos,
mercadorias ou serviços. Como exemplo posso citar os encargos de
depreciação e amortização informados nas linhas 14 e 15 na ficha 4D da DIPJ
2013 ano calendário 2012 nos valores de R$ 16.737.983,43 e R$ 618.522,01. A
soma desses valores é exatamente R$ 17.356.505,44 que consta na conta
5010118, que é diversa da conta de despesa 4172520 da qual a fiscalização se
valeu para chegar à exclusão indevida de depreciação no valor de R$
11.293.454,65.
Os balancetes que acompanharam o relatório de diligência, não são
demonstrações contábeis obrigatórias, como o balanço e demonstração do
resultado do exercício. Na realidade balancetes servem para auxiliar nas
Fl. 5598
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

preparações das demonstrações contábeis obrigatórias mas não tem a
obrigatoriedade de ter as chamadas contas referenciais, que são aquelas que
fazem a correlação entre a ECD e DIPJ ou, a partrir de 2014, a ECF.
Portanto, não procede concluir com base apenas nestes balancetes que há falta
de harmonia entre a ECD e os controles da depreciação societária e fiscal.
Além disso, a autoridade diligenciante menciona que a contribuinte apontou
nas exclusões diferenças de depreciação de automóveis e aeronaves
consideradas indedutíveis porque não estão intrinsecamente ligados à
produção e à comercialização de acordo com o artigo 25 da IN SRF no 11/96.
Já me manifestei neste voto com relação à lista de veículos que o parágrafo
único do artigo 25 da IN SRF no 11/96 prevê como intrinsecamente ligados à
produção e que não a considero exaustiva à luz de uma interpretação
sistemática da legislação tributária.
A contribuinte arguiu ao aditar novas razões à defesa que adicionou 100% do
valor da depreciação da aeronave e do veículo Omega.
Em verdade a exclusão poderia ser indevida porque se as despesas de
depreciação são de veículos utilizados na produção, conforme a contribuinte
afirmou (fls. 3903, 1o parágrafo)> Logo, sua dedução já será efetuada quando
houver a venda das mercadorias ou serviços e a receita correspondente for
confrontada com o custo dos produtos e mercadorias vendidos. Eu digo poderia
porque se a diferença entre a taxa de depreciação utilizada pela contribuinte
tivesse sido menor do que a permitida fiscalmente ela poderia excluí-la.
Mas em face da interpretação de que apenas por não constar da lista do
parágrafo único do artigo 25 da IN SRF no 11/96 as depreciações de aeronaves
e automóveis seriam indedutíveis tal verificação não ocorreu.
Entendo que este fato retira das exclusões consideradas indevidas sua liquidez
e certeza.
Meu voto, consequentemente, é pelo cancelamento desta exação.
Realmente, as diligências efetuadas não surtiram o efeito desejado, uma vez que
no exame desenvolvido houve utilização de conta contábil indevida e de inovação na matéria,
por parte da autoridade diligenciadora, não se podendo concluir que tratou-se de uma exclusão
indevida.
Como já assinalado, houve uma desvinculação entre as depreciações contábil e
fiscal, nos termos da citada Lei 12.973/14 e, também, por conta de esclarecimentos prestados no
Parecer Normativo no 1/2011, onde se garantiam que tratavam-se de depreciações independentes
e que esta mudança de cálculo estaria alcançada pelo RTT, daí a necessidade de eventuais ajustes
na apuração do lucro real.
Isto porque na apuração da depreciação, os contribuintes podem se utilizar da
contabilização da depreciação fiscal, mesmo que a depreciação contábil fosse inferior. Ocorre
que pelas normas contábeis introduzidas pelos IFRS, a depreciação que prevalece na escrituração
é aquela apurada contabilmente, daí necessário que se promovam ajustes para a retirada de
Fl. 5599
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

eventual excesso, como parece no presente caso, para que a contabilidade reflita a depreciação
pelas regras contábeis atuais, vigentes.
Com o advento da Lei 12.973/2014, a dedutibilidade da depreciação não ficaria
atrelada ao montante reconhecido na contabilidade, podendo prevalecer o montante de
depreciação fiscal, caso esta fosse maior que a depreciação contábil, o que demandaria um ajuste
mediante uma exclusão na apuração do lucro real;
É o que estabelece o art.40 da Lei 12.973/14, quando introduziu os §§ 15 e 16 no
art.57 da Lei no 4.506/1964:
Art.57. [...]
§1o A quota de depreciação dedutível na apuração do imposto será
determinada mediante a aplicação da taxa anual de depreciação sobre o custo
de aquisição do ativo.
[...]
§15. Caso a quota de depreciação registrada na contabilidade do contribuinte
seja menor do que aquela calculada com base nos §3o, a diferença poderá ser
excluída na apuração do Lucro Real, observando-se o disposto no §6o.
[...]
É bem possível, portanto, que o procedimento adotado pela Recorrente tenha sido
por aí, conforme apontou em seu recurso, que poderia causar até discussões acerca do momento
temporal permitido, mas uma eventual discussão neste sentido seria inócua porque não foi objeto
da motivação fiscal.
De se acatar a conclusão da decisão recorrida, pelo já exposto, pois a glosa da
exclusão em debate, realmente, carece de melhores fundamentos.
Conclusão
É o voto, no ponto, negar provimento ao recurso de ofício.
Auto de Infração – IRPJ e CSLL
Multa Isolada: Falta de Recolhimento do IRPJ/CSLL Sobre a Base de
Cálculo Estimada
No recurso voluntário, as razões da Recorrente contra tal multa encontram-se
dispostas no item 7. Da Impossibilidade de Aplicação da Multa Isolada Concomitante com a
Multa de Ofício – Dupla Penalidade sobre a Mesma Suposta Infração – Recente
Entendimento Sumulado pelo CARF.
Em resumo, que “não há sequer uma linha que o justificasse no TVF”, que tratar-
se-ia de bis in idem, pois também há lançamento de multa de ofício e cita a Súmula CARF 105.
O fato de não haver detalhes maiores no TVF não invalida a sua aplicação,
estando no auto de infração o devido enquadramento legal.
Fl. 5600
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

No mais, a decisão recorrida já se manifestou pela sua legitimidade, de forma que
adoto seu voto:
MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL SOBRE BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA.
Esta multa é a prevista no inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pela Lei no 11.488/07 em seu artigo 14.
A contribuinte argumenta no sentido de se tratar de bis in idem e cita ementas
do antigo CC e atual CARF, especialmente a súmula no 105.
Ocorre que à súmula no 105 não foi atribuído efeito vinculante pelo Ministro de
estado da Fazenda conforme se pode constatar pelo anexo único da Portaria
MF no 277, de 07 de junho de 2018, publicada no DOU de 08/06/2018, seção 1,
página 132.
Sempre compartilhei com o entendimento dos que laboram na tese de que é
cabível o lançamento da multa de ofício, exigida isoladamente, nos casos em
que a pessoa jurídica optante pelo lucro real anual deixa de recolher total ou
parcialmente as estimativas mensais de IRPJ a que estava obrigada, no curso
do ano calendário, ainda que lançada multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual.
Mas por como a contribuinte menciona uma súmula do CARF, mesmo não
sendo vinculante, entendo que devo esclarecer alguns pontos.
Vejamos seu texto:
“Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício. “
Como se vê, a Súmula tem como fundamento o art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996.
Ocorre que, o mencionado dispositivo legal fora alterado pela Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007:
Redação anterior:
“Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:(Vide Lei no 10.892, de 2004) e de setenta e cinco por cento, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte;(Vide Lei no 10.892, de 2004)
....
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

(...)
IV isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;”
...
Redação após a Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
...
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
...
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) “
No caso dos autos, as multas isoladas aplicadas têm como fundamento o artigo
44, inciso II, alínea "b", da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, de sorte que a mencionada Súmula não se aplica ao presente
processo, haja vista que os fatos geradores das multas isoladas exigidas
ocorreram a partir de 2012, portanto, sem qualquer óbice legal para imposição
concomitante da multa prevista em seu inciso I com aquela estabelecida no
inciso II, alínea "b".
Desse modo, tem-se como indiscutível o cabimento da incidência da multa
isolada pela falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
ainda que cumulativamente se exija a multa de ofício proporcional ao imposto
e à contribuição devidos no ajuste anual dos anos de 2012 a 2014.
O reparo a ser feito refere-se à glosa das despesas com manutenção de
aeronaves que votei por cancelar e que refletem na redução da multa isolada
na mesma proporção.
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso no sentido de cancelar a multa lançada
pertinente aos períodos dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, onde se restabeleceram as despesas
glosadas e a exoneração do crédito tributário do período alcançado pela por força da decadência.
Juros sobre Multa de Ofício
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Relativamente ao item 8. Da Ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa de
Ofício, onde a Recorrente traz suas alegações dirigidas contra tal cobrança, de se dizer apenas
que tal cobrança encontra-se sumulada neste Colegiado:
Súmula CARF no 108 - Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Do Auto de Infração – IRRF: Pagamentos a Beneficiários Não identificados /
Pagamentos Sem Causa - Multa de 150%
Infração:
Contabilização de despesas e correspondentes pagamentos com base em
contrato simulado com a empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda., conforme
detalhado no Termo de Verificação Fiscal anexo.
Eis o relato fiscal, no TVF:
[...]
25. Diante do relatado, esta fiscalização está alinhada com a conclusão da
Equipe Especial de Fiscalização, isto é, de que houve sim simulação no
contrato de assessoria existente entre o contribuinte e a JD, com pagamentos
sem a efetiva prestação dos serviços.
26. Os pagamentos efetuados a terceiros e sem comprovada a causa estão
sujeitos à alíquota de 35% do IRRF, quando não for apurada a operação ou a
sua causa, nos termos do artigo 674, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). Sendo assim, estão sujeitos a essa
tributação os citados pagamentos à JD Assessoria e Consultoria Ltda., à São
Conrado Táxi Aéreo Ltda., e aqueles feitos em razão das despesas de viagens
glosadas e aquelas sem qualquer comprovação vinculadas ao centro de custos
“Relações Institucionais”..
A decisão recorrida manteve, em parte, o lançamento. Eis seu voto:
Também entendo ser aplicável a glosa das despesas e concomitantemente a
tributação prevista no artigo 61 da Lei 8981/95, conforme o próprio dispositivo
legal deixa claro, confira-se:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383,
de 1991.”
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

A incidência prevista no caput, que só menciona beneficiários não
identificados, também se aplica aos pagamentos efetuados a terceiros quando
não for comprovada a operação (como ocorreu no caso do contrato celebrado
entre JDAC e EMS), ou sua causa.
Do recurso Voluntário
Inicialmente, clama pela decadência do lançamento de IRRF no período de janeiro
de 2011 a outubro de 2012, mesmo que se considerasse a contagem do prazo decadencial nos
termos do inciso I do art.173 do CTN.
De se ver.
Por demais apropriado, oportuno a citação da Súmula CARF de no 114:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Segundo o inciso I do art.173 do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
Considerando-se o fato gerador mais antigo, em 31/01/2011, conforme auto de
infração, tem-se que poderia ser efetuado o lançamento de IRRF em 2011, assim a contagem
inicia-se a partir de 01/01/2012 e termina em 31/12/2016, estando decaídos os lançamentos de
IRRF pertinentes aos fatos geradores de 31/01/2011 a 30/11/2011, pois a ciência dos autos de
infração deu-se em 2017.
Foi o que constou, acertadamente, no voto da decisão recorrida.
Neste ponto, nego provimento ao recurso de ofício.
Do mérito
A Recorrente reitera vários argumentos então trazidos e dirigidos à infração glosa
de despesas dos pagamentos à empresa JDAC, ocasião em que já houve a devida manifestação
no presente voto, sendo extensível ao caso em questão.
Em alegações mais específicas ao lançamento de IRRF, o recurso voluntário as
apresentou no item 2.4. Da Ilegalidade do BIS IN IDEM – Impossibilidade de Cumulação da
Glosa das Despesas e da tributação pelo IRRF de Pagamento Sem causa Beneficiário
Desconhecido.
Vimos que ficou demonstrado, anteriormente, que a empresa Fiscalizada não
apresentou uma robusta e legítima prova sobre os pagamentos então efetuados à JDAC, daí foi
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

efetuado o lançamento do IRRF, com suporte no que prescreve o art. 674 do RIR/99 (grifos
acrescidos):
“Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).”
Vê-se, portanto, que o pressuposto material para caracterização da infração
tipificada no dispositivo é a constatação de que tenha ocorrido, como de fato está provado nos
autos, pagamento ou entrega de recursos, contabilizados ou não, quando não identificado o
beneficiário ou quando não comprovada a operação ou a sua causa.
Alegou, também que estaria sofrendo de bis in idem, pois os valores já tinham
sido anteriormente tributados pelo IRPJ.
Destaque-se que não se está a tratar de bitributação, nem de bis in idem, eis que a
tributação na fonte não se confunde em nada com glosa de despesas pagas e oriundas de contrato
simulado. A tributação na fonte constitui forma autônoma erigida pelo legislador, mediante o
disposto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, matriz legal do art. 674 do RIR/99. Na exigência do
IRPJ, a empresa é contribuinte do tributo em na incidência do IRRF o contribuinte é o
beneficiário dos pagamentos e é sobre esta base de cálculo que incide o tributo, sendo que, na
hipótese de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, a fonte pagadora é
responsável pelo recolhimento do imposto na forma de tributação exclusiva, ou seja, não mais se
exige o tributo do beneficiário do pagamento.
É que, relativamente à exigência de IRPJ, a persecução fiscal vai à procura de
satisfação de crédito tributário tirado em nome do próprio Contribuinte e em cumprimento de
obrigação dele próprio; relativamente à exigência de IRRF, a busca se dá pela satisfação de
crédito tributário também tirado em nome do próprio Contribuinte, mas em cumprimento de
obrigação alheia, a dizer, daquele beneficiado pelo pagamento. Na exigência de IRPJ, a EMS
S/A é contribuinte (responde em nome próprio por dever próprio). Já na exigência de IRRF, a
EMS S/A não é contribuinte, mas substituto legal tributário (responde em nome próprio por
dever alheio). Inconfundíveis, pois, as espécies.
Em seguida, alguns julgados do CARF:
IRRF E GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. Não se
configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma vez que
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à simultaneidade
entre as respectivas cobranças. IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART.61 DA LEI
No 8.981/95 PARA COBRANÇA. Comprovado pelo Fisco o pagamento sem
causa, sobre este incide a norma prevista no art. 61 da Lei no 8.891, de 1995,
para cobrança do IRRF. (CARF/Acórdão n. 1402-003.692, de 22/02/2019).
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA CUMULADO COM EXIGÊNCIA DE IRPJ
E CSLL EM RAZÃO DE GLOSA DE DESPESAS. POSSIBILIDADE. Sujeita-se
à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, quando não
comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido também o lançamento para
a glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua como responsável pela
retenção do imposto devido, enquanto que no lançamento de IRPJ e CSLL ela é
a própria contribuinte do tributo. (CARF/Acórdão n. 1302-003.723, de
16/07/2019).
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
(IRRF).
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Quando não for
comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado uma
despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as
bases de cálculos corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua
pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não
prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF
devido à ausência de causa para o pagamento. (CARF/CSRF/acórdão n. 9101-
004.543, de 07/11/2019)
Assim é que, constatando-se, como foi o caso, a ocorrência de recursos entregues
a terceiros ou a sócios, escriturados ou não, sem a comprovação da causa, está-se diante da
subsunção do fato concreto à hipótese abstrata contida no art. 61 da Lei no 8.891, de 1995, sendo
de rigor a constituição do crédito tributário correspondente ao IRRF.
Neste item, nego provimento ao recurso voluntário.
Do Auto de Infração – IRRF: Pagamentos a Beneficiários Não identificados /
Pagamentos Sem Causa - Multa de 150%
Infração:
Despesas não necessárias contabilizadas e pagas relativas a serviços de táxi
aéreo sem a identificação de como, quando, onde e por quem foram utilizados,
apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal anexo
Vimos, anteriormente, que as despesas com serviços de táxi aéreo foram glosadas
porque, na essência e atestado no TVF:
- que não há um rígido controle sobre a natureza das viagens aéreas prestados pela
empresa São Conrado Táxi Aéreo Ltda, “...notadamente sobre datas, motivos e trajetos das
viagens, nem tampouco passageiros transportados e seus respectivos cargos na empresa
fiscalizada”
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

- as normas da Anac não afastam a obrigatoriedade legal do fiscalizado de
apresentar ao fisco os comprovantes de que tais serviços foram prestados no interesse das
operações de produção ou comercialização da empresa;
- que não estavam controladas, a exemplo de despesas menores, em centros de
custos na ECD;
- conclui que “..essas elevadas despesas, amparadas somente por notas fiscais de
serviços apresentadas pelo contribuinte, que discriminam genericamente ‘serviços de táxi aéreo’,
desacompanhadas de maiores informações, não comprova que foram utilizadas no interesse
direto da produção ou da comercialização, motivo pelo qual são glosadas pela fiscalização...”;
E, assim, também no TVF, a conclusão quanto à tributação em debate:
26. Os pagamentos efetuados a terceiros e sem comprovada a causa estão
sujeitos à alíquota de 35% do IRRF, quando não for apurada a operação ou a
sua causa, nos termos do artigo 674, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). Sendo assim, estão sujeitos a essa
tributação os citados pagamentos à JD Assessoria e Consultoria Ltda., à São
Conrado Táxi Aéreo Ltda., e aqueles feitos em razão das despesas de viagens
glosadas e aquelas sem qualquer comprovação vinculadas ao centro de custos
“Relações Institucionais”..
A decisão recorrida manteve o lançamento, onde após destacar o que foi apurado
e constou no TVF, concluiu:
Portanto, comungo do mesmo entendimento da fiscalização esposado no TVF,
item, 26 (fls. 2331) de que aos pagamentos efetuados a terceiros estão sujeitos
à alíquota de 35% do IRRF, quando não for apurada a operação ou a sua
causa, nos termos do artigo 674, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). à São Conrado Táxi Aéreo Ltda.
No recurso voluntário, a Recorrente apresentou as suas alegações, basicamente
aquelas da impugnação e outras mais, tudo no mesmo sentido, de que a documentação
apresentada demonstra que as viagens prestadas pelo empresa de táxi aéreo estavam vinculadas à
atividades empresariais e, quanto ao IRRF, de que o agente fiscal identificou os beneficiários
conforme o TVF e que a causa também pode ser identificada em diversas passagens do TVF.
De se dizer que as despesas refletidas pelos pagamentos à empresa de táxi aéreo já
foram objeto de apreciação e revelaram-se não devidamente comprovadas, dai a sua glosa.
No TVF, naquilo que se refere às glosas das despesas com afretamento aéreo,
temos que a autoridade fiscal assim se posicionou:
Consequentemente, essas elevadas despesas, amparadas somente por notas
fiscais de serviços apresentadas pelo contribuinte, que discriminam
genericamente “serviços de táxi aéreo”, desacompanhadas de maiores
informações, não comprovam que foram utilizadas no interesse direto da
produção ou da comercialização, motivo pelo qual são glosadas pela
fiscalização, nos termos dos arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279,
280, 281 e 288 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda).
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Isto demonstra que não se está aqui diante de ausência de comprovação da
operação ou de sua causa, que são os requisitos estabelecidos no art.674 do RIR/99 para a
incidência do IRRF.
A Recorrente apresentou vários documentos para fins de comprovação de que as
viagens teriam sido feitas em prol de suas atividades empresariais, notadamente os documentos
DOC 28 a 32 (fls.4.898), tais como relatórios de viagem, dados do voo fornecidos pela empresa
de táxi aéreo e outros em idioma estrangeiro, mas que não foram recepcionados como
documentos suficiente à dedutibilidade da despesa, ou seja, não comprovam que as despesas
estivessem vinculadas ao interesse direto da produção ou da comercialização, conforme
apontado no TVF.
Por isto a insistência da Recorrente na tentativa de provar a natureza dos
dispêndios e sua vinculação com os seus negócios, mas, como demonstrado, não logrou êxito,
mas daí promover a tributação de IRRF nos termos do art.674 do RIR/99 me soa um tanto
exagerado e distante do que pretendeu tal dispositivo legal.
A empresa de táxi aéreo existe, os pagamentos existiram, os voos existiram, existe
contrato de leasing (Itaucard) da aeronave, a empresa autuada tem ramificações comerciais no
exterior, sua controladora é do exterior, de modo que entendo que tal situação, nos termos em
que apresentada no TVF (supra reproduzido) não se subsume à hipótese de incidência de IRRF
nos termos em que estabelecido no art.674 do RIR/99.
Caso seja vencido, entendo ser injustificável a qualificação da multa de ofício,
pois ausente as condições necessária à sua aplicação. O fato de serem despesas elevadas não se
revela, isoladamente, suficiente para enquadramento nas hipóteses legais de fraude, sonegação
ou conluio.
Neste ponto, dou provimento ao recurso voluntário.
Do Auto de Infração – IRRF: Pagamentos a Beneficiários Não identificados
/Pagamentos Sem Causa - Despesas Não Comprovadas - Multa de 75%
Segundo o TVF:
21. Outras despesas relacionadas ao centro de custos “Relações
Institucionais”, mesmo intimado e reintimado, e apesar das várias dilações de
prazos concedidas, o contribuinte não as comprovou, sendo assim glosadas.
26. Os pagamentos efetuados a terceiros e sem comprovada a causa estão
sujeitos à alíquota de 35% do IRRF, quando não for apurada a operação ou a
sua causa, nos termos do artigo 674, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). Sendo assim, estão sujeitos a essa
tributação os citados pagamentos à JD Assessoria e Consultoria Ltda., à São
Conrado Táxi Aéreo Ltda., e aqueles feitos em razão das despesas de viagens
glosadas e aquelas sem qualquer comprovação vinculadas ao centro de custos
“Relações Institucionais”..
A decisão recorrida manteve a tributação de IRRF:
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

No caso examinado a descrição da infração é muito simples, trata-se de falta
de comprovação documental das despesas relacionadas ao centro de custo
denominado ""Relações Institucionais", não se desincumbindo a contribuinte
de fazê-lo nem durante a fiscalização nem com a entrega da impugnação.
Daí não ser de proveito para a impugnante, neste caso, tecer comentários
quanto aos conceitos de normalidade e usualidade das despesas, gastos e
condições gerais para sua dedutibilidade, já que uma despesa não comprovada
sequer pode ser apreciada nesses requisitos.
Voto, por conseguinte, em manter sem reparos a glosa das depesas por falta de
comprovação.
TRIBUTAÇÃO DO IRRF
Mantenho a tributação incidente do IRRF conforme artigo 61 da Lei 8981/95
porque os pagamentos efetuados não têm comprovação da operação e causa.
Assim como a Recorrente, entendo não ser aplicável a tributação de IRRF, pois se
está diante de despesa sem comprovação, além de que a autoridade fiscal não se estendeu em
justificar o porque de as despesas glosadas serem objeto, também, da tributação em debate.
Neste ponto, dou provimento ao recurso voluntário.
Do Auto de Infração – IRRF: Pagamentos a Beneficiários Não identificados /
Pagamentos Sem Causa - Despesas de Viagens Não Necessárias - Multa de 75%
Segundo o TVF:
20. Quanto aos gastos com manutenção de aeronaves, igualmente são glosadas
pela fiscalização, tendo em vista que a IN SRF no 11, de 21 de fevereiro de
1996, no artigo 21, parágrafo único, não relaciona esse meio de transporte na
relação exaustiva de veículos que são considerados como instrinsecamente
relacionados à produção ou comercialização de bens ou serviços para efeitos
de dedutibilidade de despesas.
A decisão recorrida cancelou a tributação de IRRF:
TRIBUTAÇÃO DO IRRF
Esta infração, a meu ver, não se amolda à tributação prevista no artigo 61 da
Lei 8981/95 porque não se tratam de beneficiários não identificados, nem
deixaram as operações de serem comprovadas, tampouco sua causa.
Portanto, afasto da tributação de IRRF as bases tributáveis apuradas nesta
exação.
Neste ponto, entendo correta tal posição, de forma que nego provimento ao
recurso de ofício.
DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
A seguir, o Demonstrativo de Responsáveis Tributários, parte integrante do auto
de infração de IRPJ:
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

No TVF, item RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA:
A prática, em tese, de Crime Contra a Ordem Tributária, implica na
responsabilização dos administradores da empresa, pelas seguintes condutas
que caracterizam infração à Lei (artigos 124, 128 e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional):
Sr. LUIZ CARLOS BORGONOVI, CPF no 504.486.688-15, Diretor
Presidente, com domicílio fiscal na rua Manila, no 533, Parque Novo Oratório,
Santo André, SP, CEP 09250-430, responsável pela “contratação” e
pagamentos à JD Assessoria e Consultoria Ltda., bem como pelos pagamentos
reiterados e milionários pelos serviços de táxi aéreo à empresa São Conrado
Táxi Aéreo Ltda., sem comprovação de que estão intrinsecamente relacionados
às atividades de industrialização ou comercialização do contribuinte
fiscalizado;
Sr. ISRAEL DOMINGOS BACAS, CPF no 048.348.648-55, Diretor Vice-
Presidente, com domicílio fiscal na rua Coimbra, no 92, Resid Jd Tripoli,
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Americana, SP, CEP13478-880, responsável pela “contratação” e pagamentos
à JD Assessoria e Consultoria Ltda., bem como pelos pagamentos reiterados e
milionários pelos serviços de táxi aéreo à empresa São Conrado Táxi Aéreo
Ltda., sem comprovação de que estão intrinsecamente relacionados às
atividades de industrialização ou comercialização do contribuinte fiscalizado;
Sr. LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, CPF no 490.949.120-15,
Diretor de Relações Institucionais, com domicílio fiscal na rua Aristides Perini,
no 133, Condomínio Okinawa, Parque Brasil 500, Paulínia, SP, CEP 13140-
000, pela co-participação e gestão do contrato simulado com a JD Assessoria e
Consultoria Ltda,, conduta essa demonstrada principalmente por suas
assinaturas nos aditivos desse contrato.
A decisão recorrida manteve a responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Luiz
Carlos Brogonovi. Eis excertos de seu voto:
A EMS afirmou que as reuniões foram realizadas em hotéis e restaurantes de
São Paulo e Brasília e que, em uma única oportunidade, JOSÉ DIRCEU
recebeu o Sr. Luiz Fernando em seu escritório (sede da JDAC) e outra em sua
casa em Vinhedo.
[...]
Quem participava das reuniões pela EMS era o gestor do contrato, Luiz
Fernando Barbosa. Pela JDAC quem participava era JOSÉ DIRCEU e outro
profissional indicado por ele, Sr. Luiz Carlos da Rocha Gaspar
[...]
É de se ressaltar que só são apresentados comprovantes de algumas viagens e
despesas do Sr. LUIZ FERNANDO BARBOSA SANTOS, diretor da EMS, gestor
do contrato entre esta pessoa jurídica e JDAC mas para atingir os objetivos do
contrato entre JDAC e EMS (fls. 445 a 449), existe a previsão na claúsula 3a de
que a contratante (EMS) deve fornecer passagens aéreas, hospedagens e
informações sobre seus objetivos necessários para instruir e orientar a atuação
da JDAC. Relativamente às hospedagens e alimentação há a previsão (cláusula
3.4) de que deverão obedecer aos limites corporativos aprovados dentro da
política interna da EMS, ou, sua aprovação prévia mediante solicitação e
manifestação expressa das partes.
Apenas alguns comprovantes de despesas relacionadas a viagens foram
apresentados em nome do gestor do contrato! Se as reuniões em Brasília e São
Paulo foram com JOSÉ DIRCEU e Sr. Gaspar era de se esperar que também
existissem comprovações de hospedagem, alimentação e despesas aéreas em
nome destes, bem como "informações sobre seus objetivos necessários para
instruir e orientar a atuação da JDAC" conforme estabelece a acláusula 3a do
contrato de prestação de serviços entre JDAC e EMS.
Ou seja, naqueles cinco anos de vigência do contrato, uma forma de comprovar
a prestação dos serviços não só passa pela apresentação de relatórios como
também dos comprovantes das despesas de viagens e alimentação ligadas ao
contratado (JOSÉ DIRCEU) ou a um preposto seu, bem como registros da
promoção dos seminários, etc
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Concluo que a documentação apresentada não comprova a prestação dos
serviços contratada entre JDAC e EMS.
Portanto, estamos diante de uma reunião de eventos atípicos. Uma despesa de
R$ 9.000.000,00 em cinco anos não submetida à aprovação de assembleia de
acionistas conforme estatuto da EMS e sem comprovação de que os serviços
foram prestados.
A falta de comprovação dos serviços prestados e a falta de aprovação dos
acionistas para uma despesa 8.900% acima da alçada estabelecida nos
estatutos (R$ 100.000,00), a meu sentir, caracterizam três infrações que foram
indicadas na autuação:
1) Falta de comprovação das despesas com o contrato entre a JDAC e EMS, e
sua consequente dedutibilidade para efeito de tributação de IRPJ e CSLL;
2) Pagamentos sem causa, e
3) Atos praticados com excesso de poderes concedidos pelo contrato social
(art. 135, III do CTN)
A consequência da infração em 3 é trazer ao pólo passivo, na forma
preconizada pelo artigo 124, I do CTN (solidariedade) todos os responsáveis
pelas obrigações tributárias resultantes do contrato entre a EMS e JDAC, posto
que tiveram interesse comum na situação que culminou na redução da base
tributável de IRPJ e CSLL, pois todos participaram do negócio.
Isto posto:
Entendo que o Sr. LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, na condição de
Diretor e pela sua co-participação e gestão do contrato deve permanecer como
responsável tributário.
Da mesma forma, o Sr. LUIZ CARLOS BORGONOVI, que também participou
do referido contrato na condição de Diretor Presidente, deve permanecer como
responsável tributário.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO (FLS. 5.167 A 5.216)
Responsável Solidário: Sr. LUIZ CARLOS BORGONOVI
Em síntese, argumenta que foram citados vários dispositivos do CTN para fins de
atribuir responsabilidade solidária ao Impugnante, o que revela “que a fiscalização não tem
certeza da natureza da ilicitude dos eventos ocorridos”; que seria um cerceamento de direito de
defesa “por acusação genérica”;
- relativamente ao inciso III do art.135 do CTN, após sua análise e interpretação
de referido artigo, conclui que “aplicação do artigo 135, inciso III, do CTN, ou seja, a
responsabilização de administradores somente tem cabimento quando estes pratiquem atos que
impliquem infração de lei societária e não de lei tributária”;
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

- discorre longamente sobre a questão da aprovação dos pagamentos em eventual
deliberação da assembleia geral, no caso aquela limitação de cem mil reais; enfim, repete o que a
Recorrente autuada já havia se manifestado em seu recurso;
- discorre acerca da validade da dedutibilidade das despesas glosadas e ausência
de fraude ou dolo, decadência, bis in idem (IRRF), qualificação da multa de ofício e demais
arguições já apresentadas pela Recorrente autuada;
- no mais discorre longamente sobre a natureza dos artigos do CTN citados no
auto de infração, relativos à atribuição de responsabilidade solidária;
Conforme consta no recurso, o fato de a autoridade autuante ter citado alguns
dispositivos dos artigos do CTN que aludem à responsabilidade solidária, teria o Recorrente
entendido que tal situação causou certa dificuldade em se saber qual seria o enquadramento legal
específico aplicado ao caso.
Data vênia, assim não vejo.
O art.124 do CTN, apenas mencionado no TVF, trata de definir quem estaria
solidariamente obrigada, junto à Contribuinte, do crédito tributário constituído, ou seja, as que (i)
tenham interesse comum com a situação do fato gerador e (ii) as designadas expressamente em
lei.
O art.128 do CTN, apenas mencionado no TVF, trata de possibilidade de a lei
atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte, ou atribuindo-a a este em
caráter parcial.
O fato, portanto, de haver breve menção no TVF a estes dispositivos do CTN não
é causa de nulidade e nem acarreta qualquer prejuízo à defesa dos envolvidos.
No Demonstrativo de Responsáveis Tributários (reproduzido anteriormente,
supra), parte integrante do auto de infração de IRPJ, consta, especificamente, somente o artigo
135 do CTN como enquadramento legal da atribuição de responsabilidade solidária.
Por ocasião da análise do lançamento de IRPJ referente às despesas glosadas
relativas aos pagamentos feitos à empresa JDAC, já me pronunciei sobre a legitimidade da
acusação fiscal, qual seja, que os pagamentos se deram por meio de contrato simulado entre a
SEM (autuada) e a JDAC, em face da inexistência de evidências da prestação de serviços de
consultoria, aliado a fatos/constatações pela Equipe Especial de Fiscalização (prova emprestada),
assim como legítima a qualificação da multa de ofício e, também, o lançamento de IRRF por
impossibilidade de identificação da causa dos pagamentos.
Em assim sendo, perfeitamente legítima a atribuição de responsabilidade solidária
ao Sr. Luiz Carlos Borgonovi, Diretor-Presidente, com participação direta na contratação da
empresa JDAC.
Ainda, a interpretação dada pelo Recorrente ao inciso III do art.135 do CTN é
totalmente equivocada, pois tal dispositivo é plenamente vinculado à situações com repercussão
de natureza tributária.
Fl. 5613
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Neste sentido trago os comentários acerca do inciso III do art.135 do CTN, de
Juliana Furtado Costa Araujo, Procuradora da Fazenda Nacional, na obra CONSTITUIÇÃO E
CÓDIGO TRIBUTÁRIO COMENTADOS – SOB A ÓTICA DA FAZENDA NACIONAL,
edição de 2020, de Coordenação Geral de Cláudio Seefelder e Rogério Campos, ambos
Procuradores da Fazenda Nacional, com atuação no contencioso tributário (PGFN) e no próprio
CARF, e vários Coordenadores Especialistas.
“Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - [...]
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
▄ Comentário. O artigo 135 trata da responsabilidade tributária de terceiros
que agem ilicitamente, praticando atos com excesso de poderes, infração a lei,
contrato social ou estatutos.
O dispositivo exige a tipificação do ilícito, em que o terceiro tem a intenção de
realizar o ato ou assume o risco de produzi-lo.
A infração ao contrato ou estatuto social reflete um comportamento contrário à
disposição expressa constante dos atos que regulam a existência e o
desenvolvimento da sociedade.
Os atos praticados com excesso de poder demonstram uma conduta que vai
além dos poderes legitimamente conferidos. Em outras palavras, o terceiro age
extrapolando os limites de atuação, que lhe são conferidos pelos estatutos e/ou
pelo contrato social.
Já o conteúdo semântico da expressão infração à lei precisa de um melhor
delineamento. Isso porque não está contemplado por esse dispositivo todo e
qualquer ato que vá de encontro às prescrições normativas. Faz-se necessário
que o ato praticado concorra para o inadimplemento dos créditos tributários
devidos por aquele que realizou o fato jurídico-tributário.
Acrescente-se a isso o fato de que a lei a ser infringida diz respeito a enunciado
prescritivo relacionado ao funcionamento e desenvolvimento das atividades da
pessoa representada. Mais especificamente, em se tratando dos representantes
de pessoa jurídica, a lei pode ser de natureza civil, comercial ou tributária. O
que se exige é que influencie na própria existência da pessoa jurídica.
É por isso que o STJ, por meio da Súmula 430, já teve oportunidade de se
manifestar no sentido de que o mero não pagamento de tributo por parte da
sociedade, ainda que se consubstancie como uma infração à lei, não seria, por
si só, suficiente para fins de aplicação da norma de responsabilização
tributária.
Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento
do terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força
normativa, passa ao espectro de sua responsabilidade.
[...]
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Os incisos II e III do artigo 135 estendem a responsabilidade àqueles que agem
em nome da pessoa jurídica, em condutas tipificadas como ilícitas. No rol de
sujeitos, estão os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência
ou de administração da sociedade que representam, uma vez que o fato
ensejador da responsabilidade é o ato ilícito praticado por parte daquele que
tem poder de mando na pessoa jurídica que representa.[...]
A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não
enseja responsabilização do terceiro.
Todas as pessoas indicadas no artigo 135 respondem de forma solidária pelo
pagamento do crédito tributário com o contribuinte. A pessoalidade referida
pelo dispositivo não indica que a responsabilidade ali prescrita seria exclusiva
do terceiro que realiza o ato ilícito. Ao contrário, o terceiro, por força da sua
conduta legalmente reprovada, é guindado para o polo passivo da relação
jurídico-tributária, respondendo conjuntamente com o devedor originário pelo
pagamento do crédito tributário em aberto. Esse tem sido o entendimento
pacificado do STJ, como pode ser constatado no REsp no 1.455.490/PR. O
parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 bem como a Portaria PGFN no 180/2010
também seguem a mesma linha.
[...]
Por fim, sobreleva acrescentar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
possui diversas manifestações jurídicas a respeito do art.135 do CTN, algumas
das quais entendemos relevante mencionar:
Parecer PGFN/CAT no 162/2018 - a lavratura de auto de infração pela Receita
Federal do Brasil infligindo multa de natureza qualificada à pessoa jurídica é
causa bastante para a responsabilização pessoal de diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas de direito privado correlatas, haja vista
que o ato ilícito pressuposto pela sanção pecuniária, devido à gravidade das
condutas, se amolda perfeitamente à hipótese de incidência da
responsabilidade de terceiros por infração à lei, tal qual preconizado pelo
art.135, III do CTN.
[...]
Relativamente às despesas glosadas por conta de prestação de serviços aéreos
que restaram “sem comprovação de que estão intrinsicamente relacionados às atividades de
industrialização ou comercialização do contribuinte fiscalizado”, e considerando o meu voto
dado ao lançamento pertinente de IRPJ e do próprio afastamento da qualificação da multa de
ofício, pela DRJ, na seara das despesas glosadas, entendo que fica prejudicada a inclusão deste
senhor como responsável solidário desta infração cometida pela empresa autuada.
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para manter a
responsabilidade passiva solidária de Luiz Carlos Borgonovi, apenas quanto ao crédito
tributário pertinente ao lançamento de IRPJ e de CSLL proveniente das glosa das despesas com
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

os pagamentos à empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda. e ao consequente crédito tributário
do lançamento de IRRF sobre a mesma matéria.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO (FLS. 5.113 A 5.164)
Responsável Solidário: Sr. ISRAEL DOMINGOS BACAS
Conforme relatoriado, a impugnação apresentada por este senhor havia sido
considerada intempestiva, sendo posteriormente revertida tal posição por força de embargos
apresentados pelo Recorrente, ocasião em que foi reconhecida a tempestividade daquela peça
processual.
Assim, novo acórdão foi proferido pela DRJ, no caso o Acórdão de no 12-110.261
da 15a Turma da DRJ/RJO em sessão de 11 de setembro de 2019, onde foi apreciada a
impugnação apresentada e dado o seguinte voto:
III) DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação de fls. 4.214/4.253, no
sentido de:
a) RATIFICAR o que ficou decidido no ACÓRDÃO DRJ/RJO no 12-104.708, de
26/12/2018, com relação aos Autos de Infração de IRPJ, CSLL e IRRF;
b) CONFIRMAR a responsabilidade solidária de ISRAEL DOMIN-GOS
BACAS em relação ao crédito tributário mantido, EXCETO quanto à exigência
de IRRF referente aos pagamentos de despesas não comprovadas.
As argumentações trazidas no Recurso Voluntário são idênticas às apresentadas
no recurso voluntário anteriormente apreciado neste voto, sendo que suas conclusões são
extensivas a este responsável solidário.
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para manter a
responsabilidade passiva solidária de Israel Domingos Bacas, apenas quanto ao crédito
tributário pertinente ao lançamento de IRPJ e de CSLL proveniente das glosa das despesas com
os pagamentos à empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda. e ao consequente crédito tributário
do lançamento de IRRF sobre a mesma matéria.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO (FLS. 5.219 A 5.269)
Responsável Solidário: Sr. Luiz Fernando Barbosa dos Santos
As argumentações trazidas no Recurso Voluntário são idênticas às apresentadas
nos recursos voluntários anteriormente apreciados neste voto, sendo que suas conclusões são
extensivas a este responsável solidário.
Apenas acrescento excertos do TVF:
Face a todo o exposto acima, intimamos novamente a EMS para apresentar os
seguintes esclarecimentos (fls. 2215/2219):
Fl. 5616
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

1 – Apresentar cópia da ata da Assembleia Geral que deliberou sobre a
contratação da JD, para prestação de serviços de assessoria e consultoria, nos
termos do artigo 10, parágrafo 7o, alínea “vi”, do Estatuto Social da
Companhia.
2 – Com relação à informação de que os serviços foram prestados de forma
presencial, através de diversas reuniões realizadas com funcionários da
contratada, onde a empresa recebia as recomendações de análise de potenciais
negócios, deverá esclarecer onde e quando essas reuniões foram realizadas,
quais foram os funcionários da contratada (JD) e da contratante (EMS) que
participaram dessas reuniões e quais foram as recomendações de potenciais
negócios recebidas, apresentando os respectivos comprovantes (atas das
reuniões, relação dos funcionários participantes – da contratante e da
contratada, listas de presenças, assuntos discutidos, conclusões e
recomendações, etc.).
[...]
Em resposta, a EMS apresentou os seguintes esclarecimentos (fls. 2220/2225):
1 – Argumentou que por deliberação dos acionistas a formalidade de
aprovação prévia da Assembleia Geral somente é realizada para obtenção de
investimentos ou empréstimos que onerem ou comprometam a sociedade e que
a contratação da JDAC se deu por solicitação do Diretor Institucional e
“gestor” do referido contrato, Luiz Fernando Barbosa. [...]
2 – Afirmou que as reuniões foram realizadas em hotéis e restaurantes de São
Paulo e Brasília e que, em uma única oportunidade, JOSÉ DIRCEU recebeu o
Sr. Luiz Fernando em seu escritório (sede da JDAC) e outra em sua casa em
Vinhedo. Quem participava das reuniões pela EMS era o gestor do contrato,
Luiz Fernando Barbosa. Pela JDAC quem participava era JOSÉ DIRCEU e
outro profissional indicado por ele, Sr. Luiz Carlos da Rocha Gaspar.
(...)
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
A prática, em tese, de Crime Contra a Ordem Tributária, implica na
responsabilização dos administradores da empresa, pelas seguintes condutas
que caracterizam infração à Lei (artigos 124, 128 e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional):
[...]
Sr. LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, CPF no 490.949.120-15,
Diretor de Relações Institucionais, com domicílio fiscal na rua Aristides Perini,
no 133, Condomínio Okinawa, Parque Brasil 500, Paulínia, SP, CEP 13140-
000, pela co-participação e gestão do contrato simulado com a JD Assessoria e
Consultoria Ltda,, conduta essa demonstrada principalmente por suas
assinaturas nos aditivos desse contrato.

Reproduzo o que consta no auto de infração – Demais responsáveis solidários:
Fl. 5617
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário mantendo a responsabilidade
passiva solidária de Luiz Fernando Barbosa dos Santos, quanto ao crédito tributário pertinente ao
lançamento de IRPJ e de CSLL proveniente das glosa das despesas com os pagamentos à
empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda. e ao consequente crédito tributário do lançamento de
IRRF sobre a mesma matéria.

Conclusão Geral
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício e em relação ao recurso
voluntário (i) dar provimento integral para (a) reconhecer a decadência do lançamento do IRPJ e
da CSLL relativo ao ano calendário de 2011; e (b) afastar a exigência do IRRF incidente sobre
pagamentos realizados a título de despesas não comprovadas feitos a beneficiários não
identificados/pagamentos sem causa; (ii) dar provimento parcial para (a) reduzir a glosa de
despesas com serviços de taxi aéreo à metade; e (b) o recurso de Luiz Carlos Borgonovi e de
Israel Domingos Bacas para manter a responsabilidade passiva solidária apenas quanto ao
crédito tributário pertinente ao lançamento de IRPJ e de CSLL proveniente das glosas das
despesas com os pagamentos à empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda. e ao consequente
crédito tributário do lançamento de IRRF sobre a mesma matéria; (iii) negar provimento ao
recurso relativamente (a) à glosa de despesas com viagens; (b) à glosa de outras despesas não
comprovadas; (c) à glosa de despesas consideradas inidôneas – pagamentos feitos com base em
contrato simulado e à qualificação da respectiva multa de ofício; (d) aos juros sobre a multa de
ofício; (e) à multa isolada (e) ao IRRF incidente sobre pagamentos realizados à empresa JD
Assessoria e Consultoria Ltda., considerados feitos a beneficiários não identificados/pagamentos
sem causa; (f) do apontado como responsável solidário o Sr. Luiz Fernando Barbosa dos Santos.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor
Fl. 5618
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

Conselheiro André Severo Chaves, Redator Designado.

Inicialmente, cumpre destacar que coube a este redator designado expressar o voto
vencedor apenas com relação à concomitância da multa isolada com a multa de ofício, matéria
esta que, por maioria de votos, teve como resultado o provimento do recurso voluntário.
Trata-se de matéria bastante conhecida e controversa neste tribunal
administrativo, quanto aos fatos geradores ocorridos após 2007, e que geralmente possui
resultado divido, tanto nas câmaras baixas, como na câmara superior de recursos fiscais.
Quanto ao tema, inicialmente entendo que o racional da Súmula CARF no 1051
permanece aplicável mesmo após a alteração legislativa promovida pela Lei 11.488/2007, eis
que esta modificou apenas o texto normativo, em nada alterando quanto à norma jurídica
subjacente. Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e alterou a posição do dispositivo que prevê a aplicação da multa
isolada, a circunstância de penalizar duplamente contribuinte permaneceu incólume, razão pela
qual súmula deveria ser aplicada ao caso.
Outrossim, superando-se a questão acerca da aplicabilidade da súmula, tenho
firmado posicionamento no sentido de que a cobrança de multa isolada não pode prevalecer se e
quando tenha sido aplicada a multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor tal como
apurado no ajuste anual.
Isso porque sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do
ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de ofício, teremos
uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará, ao mesmo tempo, a exigência
da multa isolada e da multa de ofício.
Como se sabe, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é, portanto, meio de
execução da segunda. Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e
o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação.
Neste sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de
recolhimento do ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis que absorvida
por esta. E isso não porque se trata da mesma penalidade, mas porque quando uma conduta
passível de punição faz parte da etapa preparatória para outra conduta também punível, deve-se
punir apenas o ilícito-fim, haja vista que uma conduta absorve a outra. Aplicável, portanto, ao
caso, o princípio da consunção.
Frisa-se que a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica em
qualquer ilegalidade, afinal cada conduta refere-se ao descumprimento de deveres distintos.
Assim, não há qualquer ilegalidade na cobrança isolada da multa por falta de recolhimento das

1 Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 5619
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720295/2017-13

estimativa. A problemática surge quando da cobrança simultânea das multas (uma à razão de
50% sobre a estimativa não recolhida, e a outra à razão de 75% do valor do ajuste anual devido),
haja vista que, conforme já dito, uma conduta é preparatória da outra.
Por estas razões, quanto a este tópico, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar as multas isoladas exigidas.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 5620
DF CARF MF
Original